Tribunal: CVM
Processo: 19957-000174-2016-77 (RJ-2015-13127)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-08-20
Data de publicação: 2019-08-20

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
RJ2015/13127 (19957.000174/2016-77​)

Data do julgamento: 20/08/2019

Diretora Relatora: Flavia Sant’Anna Perlingeiro

Acusados: Ernst & Young Auditores Independentes
Alexandre de Labetta Filho
José André Viola Ferreira

Ementa: Emissão de relatório de auditoria sem ressalvas sobre as demonstrações
financeiras da Rossi Residencial S.A., relativas aos exercícios sociais findos em
31.12.2010 e 31.12.2011, sem observância de normas editadas pelo Conselho
Federal de Contabilidade relativas à auditoria das demonstrações financeiras de
companhia aberta. Infração ao art. 20 da Instrução CVM no 308/99. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, decidiu:

1. Aplicar à Ernst & Young Auditores Independentes a penalidade
de multa pecuniária de R$100.000,00 (cem mil reais), por ter emitido relatórios
de auditoria sem ressalvas sobre as demonstrações financeiras da Rossi
Residencial S.A., relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.2010 e
31.12.2011, sem observância do disposto no item 06 da NBC TA 705, aprovada
pela Resolução do CFC no 1.232/09, e das orientações contidas no item A5 da NBC
TA 200, aprovada pela Resolução CFC no 1.203/09, infringindo, dessa forma, o art.
20 da Instrução CVM no 308/99;

2. Aplicar ao acusado José André Viola Ferreira, na qualidade de
sócio e responsável técnico da Ernst & Young Auditores Independentes, a
penalidade de multa pecuniária de R$40.000,00 (quarenta mil reais), por ter
emitido relatório de auditoria sem ressalvas sobre as demonstrações financeiras
da Rossi Residencial S.A., relativas ao exercício social findo em 31.12.2010, sem
Diário Eletrônico da CVM em
08/10/2019
Extrato de Sessão de Julgamento 252 (0841298) SEI 19957.000174/2016-77 / pg. 1

observância do disposto no item 06 da NBC TA 705, aprovada pela Resolução do
CFC no 1.232/09, e das orientações contidas no item A5 da NBC TA 200, aprovada
pela Resolução CFC no 1.203/09, infringindo, dessa forma, o art. 20 da Instrução
CVM no 308/99; e

3. Aplicar ao acusado Alexandre de Labetta Filho, na qualidade de
ex-sócio e ex-responsável técnico da Ernst & Young Auditores Independentes, a
penalidade de multa pecuniária de R$40.000,00 (quarenta mil reais), por ter
emitido relatório de auditoria sem ressalvas sobre as demonstrações financeiras
da Rossi Residencial S.A., relativas ao exercício social findo em 31.12.2011, sem
observância do disposto no item 06 da NBC TA 705, aprovada pela Resolução do
CFC no 1.232/09, e das orientações contidas no item A5 da NBC TA 200, aprovada
pela Resolução CFC no 1.203/09, infringindo, dessa forma, o art. 20 da Instrução
CVM no 308/99.

Os acusados punidos terão prazo de 30 dias, a contar da intimação da decisão
CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM no 607.

Presente o advogado Sérgio Varella Bruna, representante da Ernst & Young
Auditores Independentes, Alexandre de Labetta Filho e José André Viola Ferreira.

Presente a Procuradora Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Flavia Sant’Anna Perlingeiro,
Relatora do Processo, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Henrique Balduino Machado
Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Gustavo Machado Gonzalez.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 17/09/2019, às 12:14, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 17/09/2019, às 14:23, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 25/09/2019, às 18:54, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 02/10/2019, às 18:59, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Extrato de Sessão de Julgamento 252 (0841298) SEI 19957.000174/2016-77 / pg. 2

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0841298 e o código CRC 87D0FCCE.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0841298 and the "Código CRC" 87D0FCCE.
Extrato de Sessão de Julgamento 252 (0841298) SEI 19957.000174/2016-77 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ-2015/13127 – Relatório – Página 1 de 18

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° RJ2015/13127
Reg. Col. no 0335/16

Acusados:
Ernst & Young Auditores Independentes S/S

José André Viola Ferreira

Alexandre de Labetta Filho
Assunto:
Infração ao disposto no artigo 20 da Instrução CVM no 308/99, por
inobservância de normas do Conselho Federal de Contabilidade.
Diretora Relatora:
Flávia Perlingeiro

RELATÓRIO
I. OBJETO
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria (“SNC” ou “Acusação”) em face de Ernst
& Young Auditores Independentes S/S (“EY”), José André Viola Ferreira (“André Ferreira”) e
Alexandre de Labetta Filho (“Alexandre Labetta” e André Ferreira, “Responsáveis Técnicos”, e,
em conjunto com EY, “Acusados”), os dois últimos na qualidade de sócios e responsáveis técnicos
da EY à época dos respectivos fatos que lhes são imputados, que tem como objeto apurar eventual
descumprimento de normas relativas à auditoria das demonstrações financeiras (“DFs”) da Rossi
Residencial S.A. (“Companhia” ou “Rossi”), referentes aos exercícios sociais findos em
31.12.2010 e 31.12.2011, em infração ao disposto no art. 201 da Instrução CVM no 308, de
14.05.1999 (“ICVM 308/99”).
II. ORIGEM E FATOS
2.
Este PAS é oriundo do Processo CVM no RJ2014/515, instaurado após consulta efetuada
pela Superintendência de Relações com Empresas - SEP2, em atendimento à Supervisão

1 Art. 20. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os seus sócios e
integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade -
CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, no que se refere à conduta
profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria.
2 Processo Administrativo CVM no RJ2013/1613.
Relatório - DFP (0827849) SEI 19957.000174/2016-77 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ-2015/13127 – Relatório – Página 2 de 18

Temática 03, prevista no Plano Bienal de Supervisão de 2013/20143, que teve por objeto o exame
dos critérios de mensuração e reconhecimento de receitas das companhias abertas do setor de
construção civil.
3.
No âmbito deste PAS foram analisados os ajustes contábeis feitos retroativamente pela
Companhia, decorrentes da revisão, em 2012, do critério utilizado para o reconhecimento de
receitas e custos provenientes de seus empreendimentos imobiliários, conforme detalhado no Fato
Relevante emitido pela Rossi, em 03.10.2012 (“Fato Relevante”)4, e nas notas explicativas ao
Formulário de Informações Trimestrais (“ITR”) referente ao trimestre findo em 30.06.2012.
4.
Por meio do Fato Relevante, a Companhia informou ao mercado que a revisão de suas
práticas contábeis teve o intuito de aprimorá-las, de modo a melhor refletir a essência das
operações da Companhia, independentemente da forma jurídica adotada, destacando, ainda, que
“nenhum [dos] ajustes [realizados] produziu efeito no saldo de caixa e equivalentes de caixa da
Companhia, e [que] a maior parte deles resulta em mero deslocamento temporal no
reconhecimento das receitas líquidas e dos custos, não se constituindo em uma baixa contábil,
que teria efeito permanente sobre o patrimônio líquido da Companhia” (fls. 27).
5.
Nesse sentido, foram feitos os seguintes ajustes: “(1) ajuste permanente por baixas
contábeis no valor de R$105,2 milhões (ou 15% dos ajustes totais), referentes a amortizações não
recorrentes de ativos da Companhia, com redução em seu patrimônio líquido; e (2) deslocamentos
temporais de reconhecimentos contábeis de aproximadamente R$610,1 milhões (ou 85% dos
ajustes totais), com redução no patrimônio líquido da Companhia, mas que revertidos aos seus
resultados nos próximos 18 a 24 meses” (fls. 27-28v).
6.
Em relação ao ajuste permanente por baixas contábeis, informou-se que, além de ter sido
revisto o critério de alocação e amortização dos juros capitalizados aos empreendimentos que eram
financiados com recursos obtidos de terceiros, tal ajuste foi impactado por: (i) deslocamentos
temporais de reconhecimentos contábeis; (ii) ajustes no resultado na alienação de investimentos;
e (iii) ajustes na amortização de ágio alocado na aquisição de terrenos e de carteira de clientes.
7.
Especificamente no que tange aos deslocamentos temporais de reconhecimentos
contábeis, foi esclarecido que a Companhia optou por passar a realizar o cálculo da apropriação
da receita dos seus projetos imobiliários em função do percentual de evolução das obras

3 O Plano Bienal de Supervisão integra o SBR - sistema de Supervisão Baseada em Risco, modelo adotado pela CVM
que busca aprimorar suas atividades de gestão a partir da utilização de uma metodologia mais racional de recursos e
de uma abordagem mais preventiva do que reativa (v. art. 18 da Deliberação CVM n° 757, de 24.11.2016).
4 Fls. 27-29.
Relatório - DFP (0827849) SEI 19957.000174/2016-77 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ-2015/13127 – Relatório – Página 3 de 18

(metodologia conhecida como Percentage of Completion ou “POC”) levando em consideração o
empreendimento como um todo (“POC do Empreendimento”). Anteriormente, o POC já era
adotado, porém, era apurado de forma individual para cada uma das sociedades consorciadas
(“POC Individual”), de acordo com a respectiva atividade desempenhada no empreendimento.
Com essa, mudança, as informações contábeis passariam a refletir “a mesma velocidade de
reconhecimento e margem para o conjunto terreno/incorporação do mesmo empreendimento”.
8.
Como resultado, tais ajustes levaram ao estorno de certas receitas reconhecidas nas DFs
relativas a exercícios anteriores, com o impacto total de R$ 440,1 milhões no patrimônio líquido
da Rossi, em 30.06.2012.
9.
No que tange aos auditores independentes, consta dos autos que, ao tomar ciência da
referida alteração de práticas contábeis, a EY decidiu cancelar os Relatórios de Auditoria emitidos
com relação às demonstrações de 2010 e 2011 sem reexaminá-las, mesmo após os significativos
ajustes em seu conteúdo, e que a Companhia teria contratado a BDO RCS Auditores
Independentes – Sociedade Simples (“BDO”), especificamente para realizar os trabalhos de
auditoria relativos às DFs de 2010 e 2011 e ao primeiro ITR de 2012.
10.
Posteriormente, em 27.04.2012, a Companhia informou, por meio de Comunicado ao
Mercado, sobre a substituição da EY pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
(“Deloitte”), por força da regra de rotatividade dos auditores independentes5, e que a Deloitte
iniciaria suas atividades a partir da revisão do ITR relativo ao primeiro trimestre de 2012.
11.
Do Fato Relevante (fls. 27), a Rossi fez constar o seguinte esclarecimento:
“Tendo em vista que a Administração da Companhia concluiu recentemente os
ajustes nas práticas contábeis de forma retrospectiva, e não houve tempo hábil
para que a Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes e os auditores
independentes contratados especialmente para auditoria e revisão das demais
demonstrações financeiras e informações intermediárias a partir de 1o de janeiro
de 2009 concluíssem seus trabalhos, o relatório de revisão especial do ITR de 30
de junho de 2012 foi emitido com abstenção de conclusão.
O ITR de 30 de junho de 2012 será reapresentado nas próximas semanas para
substituição do relatório com abstenção de conclusão por um relatório
conclusivo, juntamente com a reapresentação das demais demonstrações
financeiras e informações intermediárias a partir de 1o de janeiro de 2009, com
os ajustes nas práticas contábeis de forma retrospectiva, acompanhadas de
relatório de auditoria ou revisão especial, conforme o caso, também com

5 Art. 31 da ICVM 308/99: “O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica não
podem prestar serviços para um mesmo cliente, por prazo superior a cinco anos consecutivos, contados a partir da
data desta Instrução, exigindo-se um intervalo mínimo de três anos para a sua recontratação.”
Relatório - DFP (0827849) SEI 19957.000174/2016-77 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ-2015/13127 – Relatório – Página 4 de 18

relatórios conclusivos. No contexto da reapresentação dessas demonstrações e
informações financeiras, os antigos auditores solicitaram a retirada dos relatórios
de auditoria e revisão anteriormente emitidos, os quais serão substituídos pelos
novos relatórios a serem emitidos nas próximas semanas.”
12.
Diante dos fatos, a Superintendência de Relações com Empresas – SEP selecionou as
DFs da Companhia para análise, cujas conclusões restaram consubstanciadas em seu relatório
(“Relatório SEP”)6.
13.
O Relatório SEP tratou do exame (i) da adequação dos ajustes realizados na contabilidade
e seus efeitos; e (ii) das possíveis deficiências na divulgação de falhas e recomendações feitas
pelos auditores independentes para o aprimoramento dos controles internos da Companhia. Suas
conclusões fundamentaram, posteriormente, a formulação de acusação contra a Rossi e seus
administradores por alegadas falhas na aplicação de procedimentos contábeis e na divulgação de
deficiências em controles internos7.
14.
Em 04.07.2013, o Relatório SEP foi submetido à SNC para exame do critério utilizado
pela Companhia para reconhecimento de receita em participantes de consórcio para incorporação
imobiliária e verificação da respectiva adequação à normatização contábil aplicável.
15.
A conclusão da SNC foi a de que a EY não teria observado o regramento contábil
aplicável a empresas do ramo imobiliário, uma vez que “o reconhecimento de receita é dependente
de seus aspectos econômicos e jurídicos e, em caso de conflito, os aspectos econômicos
prevalecem sobre a forma jurídica” e que “a prática contábil anteriormente adotada estava
baseada exclusivamente na forma da transação, portanto, desprovida da representação fidedigna
tão necessária à informação contábil” (fls. 5-6)8.
16.
O processo foi, então, encaminhado para a Gerência de Normas de Auditoria da SNC
(“GNA”), para a verificação da atuação específica da EY neste caso.
17.
A GNA, por sua vez, solicitou9 à EY que, considerando a relevância das alterações
realizadas pela Companhia em suas práticas contábeis, descrevesse os procedimentos de auditoria
executados e as conclusões que teriam subsidiado a emissão de relatórios de auditoria sem ressalva
sobre as DFs da Companhia de 2010 e 2011. Em resposta10, a EY prestou esclarecimentos acerca

6 RA/CVM/SEP/GEA-5/No 103/2013.
7 Trata-se do PAS CVM no RJ2014/12753, que foi arquivado em virtude da celebração de termo de compromisso por
todos os acusados, conforme aprovado na Reunião do Colegiado da CVM no 21, de 06.06.2017.
8 MEMO/SNC/GNC/N° 028/13 (fls. 1-7).
9 OFÍCIO/CVM/SNC/GNA/No 678/12, de 20.12.2012 (fls. 98-101).
10 Resposta de 21.01.2013 (fls. 102-107).
Relatório - DFP (0827849) SEI 19957.000174/2016-77 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ-2015/13127 – Relatório – Página 5 de 18

dos procedimentos de auditoria adotados e afirmou a sua concordância com a metodologia contábil
anteriormente adotada pela Rossi.
18.
Consoante apurou a GNA, de acordo com a prática contábil que vinha sendo adotada
pela Companhia, a Sociedade de Propósito Específico (“SPE”) responsável pelo aporte do terreno
(“SPE Desenvolvedora”) reconhecia o seu resultado no momento do referido aporte, pois ali teria
cumprido suas obrigações e incorrido nos custos de aquisição e de disponibilização do terreno para
a construção das unidades, assim, seu POC Individual teria atingido 100%. Nesse mesmo
momento, no entanto, a outra SPE consorciada, responsável pela incorporação (“SPE
Incorporadora”), ainda iniciaria a construção do empreendimento, de modo que o respectivo POC
Individual, aplicável de acordo com a sua respectiva atividade, estaria ainda incipiente, sendo
então a sua receita reconhecida ao longo da construção.
19.
Portanto, o POC era calculado de acordo com a razão entre os custos incorridos e orçados,
individualmente para cada consorciada. Já a partir de 2012, o critério adotado pela Companhia
mudou, tendo a Rossi passado a reconhecer as receitas igualmente entre as consorciadas,
independentemente da atividade individualmente desempenhada, relacionando, assim, os custos
totais incorridos e os custos totais orçados para cálculo do POC.
20.
Embora, no entendimento da Companhia, a prática contábil anteriormente adotada não
estivesse incorreta, motivo pelo qual interpretou a sua alteração como resultado de uma mudança
de prática contábil e não de retificação de erro11, a SNC entendeu que a Rossi teria falhado na
aplicação de procedimentos contábeis e que tal falha não teria sido apontada pela EY.
III. ACUSAÇÃO
21.
Consoante a Acusação, no caso de empreendimento imobiliário destinado à venda de
unidades imobiliárias, o reconhecimento de receita de venda de tais unidades deve se dar de acordo
com o estágio de execução do contrato.
22.
Nesse sentido, o Termo de Acusação cita a Orientação OCPC 04 (“OCPC 4”) do Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), que trata da aplicação da Interpretação Técnica ICPC 02
às entidades de incorporação imobiliária brasileiras, aprovada pela Deliberação CVM no 653 de
16.12.2010, que esclarece, em seu item 33, que “é necessário o reconhecimento das receitas e
despesas na medida em que a construção avança, uma vez que a transferência de riscos e

11 v. CPC 23, aprovado pela Deliberação CVM no 592 de 15.09.2009, que trata de Políticas Contábeis, Mudança de
Estimativa e Retificação de Erro (“CPC 23”).
Relatório - DFP (0827849) SEI 19957.000174/2016-77 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ-2015/13127 – Relatório – Página 6 de 18

benefícios ocorre de forma contínua”. Por força dessa orientação, as SPEs devem reconhecer a
receita advinda da venda das unidades imobiliárias utilizando o método POC, apropriando-se das
receitas advindas das unidades vendidas de acordo com o andamento da obra.
23.
Segundo a Acusação, o critério adotado pela Companhia, de utilizar a metodologia para
a alocação de custo individual, ao invés de fazê-lo considerando o empreendimento como um todo,
estava incorreto à luz dos pronunciamentos contábeis então vigentes.
24.
Ressalta que o Pronunciamento Técnico CPC 17(R1), que trata de contratos de
construção (“CPC 17(R1)”), aprovado pela Deliberação CVM no 691, de 08.11.2012, estabelece,
em seu item 22, que “[q]uando a conclusão de um contrato de construção puder ser estimada com
confiabilidade, as receitas e os custos associados ao contrato de construção devem ser
reconhecidos como receitas e despesas, respectivamente, tomando como referência o estágio de
execução (stage of completion) da atividade contratual ao término do período de reporte”, e que
“[a] perda esperada com o contrato de construção deve ser reconhecida imediatamente como
despesa, de acordo com o item 36”.
25.
Destaca, ainda, o item 3012 do CPC 17(R1), que estabelece que, a depender da natureza
do contrato, o POC deve ser calculado observando-se: (i) a proporção dos custos incorridos com
o trabalho executado até a data, vis-à-vis os custos totais estimados do contrato; (ii) a medição do
trabalho executado; ou (iii) a evolução física do trabalho contratado, sendo que pagamentos
parcelados e adiantamentos recebidos dos clientes não refletem, necessariamente, o trabalho
executado e não devem servir de parâmetro para a mensuração da receita.
26.
Assevera a Acusação que o objeto dos contratos de consórcio é a construção de imóveis
para a venda de unidades imobiliárias e que a SPE Desenvolvedora também é remunerada de
acordo com a venda de unidades imobiliárias e não propriamente com a venda do terreno. A partir
disso, conclui a SNC que a “performance de cada um dos consorciados depende da performance
do empreendimento como um todo e não unicamente das atividades individuais de cada
consorciado” (fls. 249)13.

12 Note-se que, apesar de o Termo de Acusação fazer referência ao item 33 do CPC 17(R1) (parágrafo 24, a fls. 248),
a SNC ali transcreve o item 30 do mesmo normativo (tratando-se, portanto, de mero erro formal), que assim dispõe:
“30. O estágio de execução (stage of completion) de um contrato pode ser determinado de várias maneiras. A entidade
deve usar o método que mensure com confiabilidade o trabalho executado. Dependendo da natureza do contrato, os
métodos podem contemplar: (a) a proporção dos custos incorridos com o trabalho executado até a data, vis-à-vis os
custos totais estimados do contrato; (b) medição do trabalho executado; ou (c) evolução física do trabalho
contratado. Os pagamentos parcelados e os adiantamentos recebidos dos clientes não refletem, necessariamente, o
trabalho executado e não devem servir de parâmetro para mensuração da receita.”
13 Nesse sentido, cita as cláusulas 5.2 e 5.3 do modelo de contrato de consórcio.
Relatório - DFP (0827849) SEI 19957.000174/2016-77 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ-2015/13127 – Relatório – Página 7 de 18

27.
A Acusação ressalta que o reconhecimento de receita na contabilidade depende dos
aspectos econômicos e jurídicos dos contratos, devendo prevalecer, em caso de conflito, a essência
econômica sobre a sua forma jurídica, conforme previsto no item 4.614 da Estrutura Conceitual
para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, aprovada pela Deliberação CVM
no 675, de 13.11.2011 (“CPC 00(R1)”).
28.
Assim, entende a SNC que “a prática contábil anteriormente adotada [pela Rossi] estava
baseada exclusivamente na forma da transação, portanto, desprovida da representação fidedigna
tão necessária à informação contábil”, ao contrário da nova prática adotada, que “resgata a
essência econômica da operação, gerando informações mais condizentes com o modelo de
negócios praticado pela Companhia” (fls. 249).
29.
Como consequência da utilização do POC Individual, a SNC sustenta que também
estariam inadequadas as práticas adotadas anteriormente pela Companhia para o registro da
amortização de ágio alocado na aquisição de terrenos e de carteira de clientes, assim como a
apropriação ao resultado de determinadas receitas provenientes da alienação de investimentos, o
que teria gerado a necessidade de reclassificação dos resultados nos exercícios seguintes.
30.
Com efeito, destaca a Acusação que “como informado na nota explicativa 2.24 ao ITR
relativo ao primeiro trimestre de 2012, os saldos dos patrimônios líquidos em 31/12/2011,
31/12/2010 foram reduzidos, em relação à sua apresentação original em, respectivamente, R$
596.585 mil (-21% vs. Original) e R$ 528.809 mil (-21%)” e que “[o]s lucros líquidos dos
exercícios findos 31/12/2011 e 31/12/2010 foram reduzidos em R$ 67.776 mil (20% menor que o
original) e R$ 151.835 mil (-43,4%), respectivamente”.
31.
Nesse contexto, a Acusação aponta que, consoante o item 6 da NBC TA 70515, o auditor
deve modificar a opinião transmitida no seu relatório quando, com base na evidência de auditoria

14 4.6. Ao avaliar se um item se enquadra na definição de ativo, passivo ou patrimônio líquido, deve-se atentar para a
sua essência subjacente e realidade econômica e não apenas para sua forma legal. Assim, por exemplo, no caso do
arrendamento mercantil financeiro, a essência subjacente e a realidade econômica são a de que o arrendatário adquire
os benefícios econômicos do uso do ativo arrendado pela maior parte da sua vida útil, em contraprestação de aceitar
a obrigação de pagar por esse direito valor próximo do valor justo do ativo e o respectivo encargo financeiro. Dessa
forma, o arrendamento mercantil financeiro dá origem a itens que satisfazem à definição de ativo e de passivo e,
portanto, devem ser reconhecidos como tais no balanço patrimonial do arrendatário.
15 Norma emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade, por meio da Resolução CFC no 1.232, de 27.11.2009, que
contém diretrizes relacionadas a Modificações na Opinião do Auditor Independente. Dispõe o item 6: “[o] auditor
deve modificar a opinião no seu relatório quando: (a) ele conclui, com base na evidência de auditoria obtida, que as
demonstrações contábeis, como um todo, apresentam distorções relevantes (ver itens A2 a A7); ou (b) o auditor não
consegue obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para concluir que as demonstrações contábeis como
um todo não apresentam distorções relevantes (ver itens A8 a A12)”.
Relatório - DFP (0827849) SEI 19957.000174/2016-77 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ-2015/13127 – Relatório – Página 8 de 18

obtida, concluir pela existência de distorções relevantes nas demonstrações contábeis, ou quando
não conseguir obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para concluir o contrário.
32.
Complementarmente, destaca que o auditor também deve observar a NBC TA 200,
conforme aprovada pela Resolução CFC no 1.203, de 27.11.200916 (“NBC TA 200”), a dispor
sobre os objetivos gerais do auditor independente e a condução da auditoria em conformidade com
normas de auditoria. De acordo com o item A5 dessa norma, “[a] estrutura de relatório financeiro
aplicável muitas vezes abrange normas de contabilidade estabelecidas por organização
normatizadora autorizada ou reconhecida ou por exigências legislativas ou regulamentares”17 e,
em alguns casos, pode abranger mais de uma norma. A orientação acerca da sua aplicação poderá
ser encontrada em diversas fontes, sendo aplicável, em caso de conflito, a fonte com mais alta
autoridade, com destaque para o trecho final do item A5:
“No caso do Brasil, como definido no item 7 da NBC TG 26 – Apresentação das
Demonstrações
Contábeis
‘práticas
contábeis
adotadas
no
Brasil’
compreendem a legislação societária brasileira, as Normas Brasileiras de
Contabilidade, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, os
pronunciamentos, as interpretações e as orientações emitidos pelo CPC e
homologados pelos órgãos reguladores, e práticas adotadas pelas entidades em
assuntos não regulados, desde que atendam à Estrutura Conceitual para a
Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis emitida pelo CFC
e, por conseguinte, em consonância com as normas contábeis internacionais.”
(grifos no original)

16 Alterada pela NBC TA 200(R1), em 05.09.2016.
17 A5. A estrutura de relatório financeiro aplicável muitas vezes abrange normas de contabilidade estabelecidas por
organização normatizadora autorizada ou reconhecida ou por exigências legislativas ou regulamentares. Em alguns
casos, a estrutura de relatório financeiro pode abranger normas de informação contábil estabelecidas por organização
normatizadora autorizada ou reconhecida e exigências legislativas ou regulamentares. Outras fontes podem fornecer
orientação sobre a aplicação da estrutura de relatório financeiro aplicável. Em alguns casos, a estrutura de relatório
financeiro aplicável pode abranger tais fontes ou pode até mesmo consistir nelas. Tais fontes podem incluir: o ambiente
legal e ético, incluindo estatutos, regulamentos, veredictos e obrigações éticas profissionais em relação a assuntos
contábeis; interpretações contábeis publicadas de diferente autoridade emitidas por organizações normatizadoras,
profissionais ou reguladoras; pontos de vista publicados de diferentes autoridades sobre assuntos contábeis
emergentes, emitidos por organizações normatizadoras, profissionais ou reguladoras; práticas gerais e de setor
amplamente reconhecidas e prevalecentes; e literatura contábil.
Quando existem conflitos entre a estrutura de relatório financeiro aplicável e as fontes em que orientação sobre sua
aplicação pode ser obtida, ou entre as fontes que abrangem a estrutura de relatório financeiro, a fonte com a mais alta
autoridade prevalece.
No caso do Brasil, como definido no item 7 da NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis “práticas
contábeis adotadas no Brasil” compreendem a legislação societária brasileira, as Normas Brasileiras de Contabilidade,
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, os pronunciamentos, as interpretações e as orientações emitidos
pelo CPC e homologados pelos órgãos reguladores, e práticas adotadas pelas entidades em assuntos não regulados,
desde que atendam à Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis emitida
pelo CFC e, por conseguinte, em consonância com as normas contábeis internacionais.
Relatório - DFP (0827849) SEI 19957.000174/2016-77 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ-2015/13127 – Relatório – Página 9 de 18

33.
No caso, a SNC entendeu que os Acusados não observaram essas orientações, uma vez
que julgaram estar corretos os procedimentos contábeis adotados pela Companhia para
reconhecimento de receitas.
34.
A Companhia teria justificado (e os Acusados teriam referendado) que a prática
anteriormente adotada estava em consonância com o disposto no art. 3o da Instrução Normativa
RFB no 834, de 26.03.2008, da Receita Federal18, no sentido de que “cada pessoa jurídica
participante do consórcio deverá apropriar as suas receitas, custos e despesas incorridos,
proporcionalmente a sua participação no empreendimento, conforme documento arquivado no
órgão de registro”.
35.
No entanto, para a Acusação, a aplicação de tal prática configuraria uma afronta ao item
A5 da NBC TA 200, uma vez que a Instrução Normativa RFB no 834/08 foi aplicada para registro
contábil em detrimento da legislação societária e das normas contábeis.
36.
No entendimento da SNC, em respeito à hierarquia entre as normas, deveriam ter sido
aplicados pela Companhia os Pronunciamentos, Interpretações e Orientações Contábeis emitidos
pelo CPC, como o ICPC 0919, o CPC 17(R1), o OCPC 0120 e o CPC 0121.
37.
Por esses motivos, considerou que os Acusados deveriam, no mínimo, ter feito constar
ressalva nos relatórios de auditoria da Rossi referentes às DFs de 2010 e 2011.
38.
Pelo exposto, a SNC propôs a imputação de responsabilidade, nos seguintes termos:
(i)
à Ernst & Young Auditores Independentes S/S, por descumprimento ao
disposto no art. 20 da ICVM 308/99, por realizar os trabalhos de auditoria da Rossi
referentes às demonstrações relativas aos exercícios findos em 31.12.2010 e 31.12.2011,
em desrespeito ao disposto no item 06 da NBC TA 705, aprovada pela Resolução CFC
no 1.232/2009, e no item A5 da NBC TA 200, aprovada pela Resolução CFC no
1.203/2009, infração de natureza grave, nos termos do art. 37 da ICVM 308/99;
(ii)
ao sócio e responsável técnico José André Viola Ferreira, por descumprimento
ao disposto no art. 20 da ICVM 308/99, por realizar os trabalhos de auditoria da Rossi
referentes às demonstrações relativas ao exercício findo em 31.12.2010, em desrespeito
ao disposto no item 06 da NBC TA 705, aprovada pela Resolução CFC no 1.232/2009, e

18 Revogada pela Instrução Normativa RFB no 1199, de 14.10.2011.
19 Aprovado pela Deliberação CVM no 618, de 22.12.2009, conforme vigente à época dos fatos. Trata de
demonstrações contábeis individuais, demonstrações separadas, demonstrações consolidadas e aplicação do método
de equivalência patrimonial (“ICPC 09”).
20 Aprovado pela Deliberação CVM no 561, de 17.12.2008, conforme vigente à época dos fatos. Trata de entidades de
incorporação imobiliária (“OCPC 01”).
21 Aprovado pela Deliberação CVM no 639, de 07.10.2010, conforme vigente à época dos fatos. Trata de redução do
valor recuperável dos ativos (“CPC 01”).
Relatório - DFP (0827849) SEI 19957.000174/2016-77 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ-2015/13127 – Relatório – Página 10 de 18

no item A5 da NBC TA 200, aprovada pela Resolução CFC no 1.203/2009, infração de
natureza grave, nos termos do art. 37 da ICVM 308/99; e
(iii)
ao ex-sócio e ex-responsável técnico Alexandre de Labetta Filho, por
descumprimento ao disposto no art. 20 da ICVM 308/99, por realizar os trabalhos de
auditoria da Rossi referentes às demonstrações relativas ao exercício findo em
31.12.2011, em desrespeito ao disposto no item 06 da NBC TA 705, aprovada pela
Resolução CFC no 1.232/2009, e no item A5 da NBC TA 200, aprovada pela Resolução
CFC no 1.203/2009, infração de natureza grave, nos termos do art. 37 da ICVM 308/99.
IV. MANIFESTAÇÃO DA PFE
39.
A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”), ao examinar o Termo de
Acusação, entendeu estarem preenchidos todos os requisitos constantes dos art. 6o e 11, da
Deliberação CVM no 538, de 05.03.2008.
V. RAZÕES DE DEFESA CONJUNTA
40.
Em 30.03.2016, os Acusados apresentaram, tempestivamente22, defesa em conjunto.
41.
Inicialmente, atestam que, nos exercícios sociais de 2010 e 2011, alguns dos
empreendimentos imobiliários da Companhia eram realizados por meio de SPEs, organizadas em
consórcio, em que cada uma era responsável pela execução de obrigações específicas e
determinadas, associadas à execução do empreendimento, o que permitia à Rossi oferecer
diferentes combinações de parceria a terceiros investidores, de acordo com o seu interesse em
participar do empreendimento imobiliário.
42.
Nesse contexto, a SPE Desenvolvedora era responsável pela obtenção e entrega do
terreno para o empreendimento imobiliário, a SPE Incorporadora era encarregada das obras de
construção, e, em determinadas situações, uma terceira SPE era responsável pela gestão do
empreendimento, no que concerne aos esforços de marketing e administração.
43.
Os Acusados sustentam que, desde o fim da vedação de apuração de lucro presumido
para as atividades imobiliárias trazido pela Lei n° 9.718, de 27.11.1998, o setor imobiliário passou
a conduzir suas operações por meio de SPEs e que a migração para o regime do lucro presumido
foi natural e majoritária no setor, pois possibilitava a simplificação da contabilização e submetia
as empresas a alíquotas de tributação mais vantajosas.

22 A intimação foi recebida pela EY em 07.03.2016 e pelos Responsáveis Técnicos em 29.02.2016, tendo se encerrado
o prazo final para a apresentação da defesa no dia 30.03.2016.
Relatório - DFP (0827849) SEI 19957.000174/2016-77 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ-2015/13127 – Relatório – Página 11 de 18

44.
Relatam que o reconhecimento de receitas, custos e despesas era realizado conforme a
NBC 10.5, aprovada pela Resolução CFC no 963, de 04.06.2003, que tratava dos aspectos
contábeis específicos em entidades imobiliárias (“NBC 10.5”). De acordo com o normativo, as
atividades imobiliárias, quando exercidas em parcerias, devem ser registradas em contas próprias,
e a receita e os custos devem ser reconhecidos proporcionalmente à execução das obrigações,
orientação esta que teria introduzido o método POC para as empresas do segmento.
45.
Nessa linha, salientam que, a despeito de a NBC 10.5 ter sido revogada pela Resolução
CFC no 1.266, de 10.12.2009, que determinou a utilização das regras do Pronunciamento Técnico
CPC 17, aprovado pela Deliberação CVM no 576, de 05.06.2009 (“CPC 17”), para a apropriação
de receita na contabilidade dos empreendimentos imobiliários23 se manteve inalterada a
possibilidade do reconhecimento de receitas e custos pela metodologia do POC24.
46.
Sustentam que, até a revisão do CPC 17, em 08.11.2012, com a edição do CPC 17(R1),
“não havia uma normatização clara e específica para o cálculo da proporção dos trabalhos
executados, caso as empresas do setor imobiliário optassem por apurar custos e receitas de seu
empreendimento pelo POC” e, por isso, “não havia a obrigação de apurar o percentual de
conclusão das obras, por exemplo, com base nos custos totais estimados para o empreendimento
imobiliário como um todo” (fls. 297).
47.
Além disso, apontam que o CPC 17(R1) somente seria aplicável aos exercícios sociais
iniciados a partir de 01.01.2012 e alegam que a redação original do CPC 17 não tinha o mesmo
grau de sofisticação imprimido no texto revisado, em 201225.

23 Aprova a ITG 02 (IT 13) – Contrato de Construção do Setor Imobiliário: “13. Quando o contrato se enquadra no
alcance da NBC TG 17 – Contratos de Construção e seu resultado puder ser mensurado com segurança, a entidade
deve reconhecer a receita pelo percentual de evolução da obra, de acordo com a NBC TG 17 – Contratos de
Construção”.
24 “Reconhecimento da Receita e dos Gastos do Contrato – 24. Quando a conclusão de um contrato de construção
puder ser confiavelmente estimada, as receitas e despesas associadas ao contrato de construção devem ser
reconhecidas tomando como base a proporção do trabalho executado até a data do balanço.”
25 De acordo com a Defesa, o CPC 17(R1) teria inovado ao definir métodos específicos para cálculo de estágio de
execução de um contrato de construção. Mesmo assim, a regra seria, segundo eles, uma clara hipótese de numero
apertus (rol exemplificativo), de modo que são permitidas outras formas de cálculo de POC, desde que adequado à
realidade da empresa. Na redação original do CPC17, não havia o mesmo grau de sofisticação. Nesse sentido, vide
item 30, do CPC 17(R1): “O estágio de execução (stage of completion) de um contrato pode ser determinado de várias
maneiras. A entidade deve usar o método que mensure com confiabilidade o trabalho executado. Dependendo da
natureza do contrato, os métodos podem contemplar: (a) a proporção dos custos incorridos com o trabalho executado
até a data, vis a vis os custos totais estimados do contrato; (b) medição do trabalho executado; ou (c) evolução física
do trabalho contratado”.
Relatório - DFP (0827849) SEI 19957.000174/2016-77 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ-2015/13127 – Relatório – Página 12 de 18

48.
Defendem os Acusados que, quando passou a ser responsável por auditar as contas da
Companhia, a EY teria sido informada pela administração de que o cálculo do POC era feito de
forma individualizada para cada SPE envolvida, com base na proporção das obrigações que já
teriam sido adimplidas por cada uma na execução do empreendimento imobiliário. Pontuam que,
naquela época, ainda não tinham sido emitidos os entendimentos do CPC antes referidos,
tampouco estava em vigor no Brasil o IFRS - International Financial Reporting Standards,
conjunto de padrões internacionais de contabilidade.
49.
Na visão dos Acusados, mesmo que o critério contábil utilizado pela Companhia pudesse
“ser considerado pouco usual do ponto de vista contábil”, exerceram devidamente seus
julgamentos profissionais e concluíram que esses entendimentos não poderiam ser considerados
contrários à lei ou às normas contábeis então vigentes, situação essa que persistiu até o exercício
findo em 31.12.2011.
50.
Nesse contexto, reforçam que o Termo de Acusação teria como fundamento norma
superveniente aos fatos – o CPC17(R1), que é aplicável apenas aos exercícios iniciados a partir de
01.01.2012, não abrangendo, portanto, as DFs de 2010 e 2011. Salientam que o principal
embasamento da Acusação está presente nos itens 2226 e 3027 do CPC 17(R1), cuja redação seria
uma inovação ao texto original do CPC 17, e que julgar a conduta dos Acusados com base nesse
normativo viola o princípio da irretroatividade das leis.
51.
Asseveram que inexiste qualquer ato ou omissão que possa configurar erro nos trabalhos
dos Acusados, uma vez que a metodologia adotada pela Companhia, por meio do POC Individual
era precisamente o que previa a OCPC 4 e que os contratos de construção deviam atender,
necessariamente, às exigências do CPC 17, conforme sua redação original.
52.
Com relação aos argumentos da Acusação no sentido de que a SPE Desenvolvedora e a
SPE Incorporadora partilhavam todos os riscos do empreendimento imobiliário, o que
supostamente inviabilizaria a utilização da metodologia do POC Individual, afirmam que a
utilização de tal metodologia não só era permitida do ponto de vista das normas de auditoria, como
também estava em consonância com a estratégia de negócios da Rossi, tendo em vista que:

26 Item 22. Quando a conclusão de um contrato de construção puder ser estimada com confiabilidade, as receitas e os
custos associados ao contrato de construção devem ser reconhecidos como receitas e despesas, respectivamente,
tomando como referência o estágio de execução (stage of completion) da atividade contratual ao término do período
de reporte. A perda esperada com o contrato de construção deve ser reconhecida imediatamente como despesa, de
acordo com o item 36.
27 Vide nota de rodapé no 12, acima.
Relatório - DFP (0827849) SEI 19957.000174/2016-77 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ-2015/13127 – Relatório – Página 13 de 18

(i)
o principal objetivo de se formar um consórcio com SPEs distintas era oferecer
diferentes relações de risco/retorno aos potenciais parceiros, de forma que os contratos
individualizavam as respectivas obrigações, sem prever a existência de solidariedade
entre elas, conforme o disposto no art. 278, §1o, da Lei das S.A.28; e
(ii)
mesmo que os empreendimentos imobiliários fossem exitosos, convergindo para
a remuneração das SPEs de acordo com a proporção prevista nos contratos, em caso de
devoluções de imóveis, a restituição de valores e reconhecimento de receitas e custos
eram ajustados conforme as obrigações efetivamente adimplidas por cada uma das partes,
o que seria confirmado ao se observar os movimentos contábeis da Companhia,
associados à devolução de imóveis.

53.
Assim, concluem que os ajustes contábeis efetuados retroativamente para as DFs da
Companhia não poderiam ser entendidos como prova da existência de um erro na auditoria
realizada, mas apenas como uma mudança na prática contábil, decorrente de esclarecimentos e
detalhamentos de práticas contábeis que teriam ocorrido posteriormente ao trabalho realizado.
54.
No que tange à diligência dos Acusados, a defesa pondera que a EY e os Responsáveis
Técnicos teriam agido dentro de suas responsabilidades e que não teria havido desídia, erro ou má
prática profissional, já que a metodologia utilizada, ainda que pouco usual, não era taxada como
ilegal, e caberia ao auditor fazer o seu próprio julgamento face às DFs auditadas.
55.
Pontuam, ainda, que, historicamente, o POC era visto como um assunto polêmico em
diversas de suas facetas, inclusive quanto à sua forma de cálculo e apuração. Afirmam que o POC
Individual teria sido amplamente discutido29 e avaliado em conjunto com a Companhia e que, por
diversas vezes, teria recomendado a adoção de uma contabilidade referenciada e inspirada nas
orientações do USGAAP – U.S. Generally Accepted Accounting Principles.
56.
Relatam que a EY “assumiu a auditoria da Companhia tão somente em 2010, por força
da união das atividades da Terco [Terco Grant Thornton] e EY”, e que, “em 2010, tanto a Terco
quanto os auditores independentes anteriores a eles (Deloitte Touche Tohmatsu, que inclusive
[eram] os atuais auditores da Companhia) já haviam corroborado a metodologia contábil
utilizada pela Companhia, desde que a prática foi inaugurada em 2003”.
57.
Apontam os seguintes aspectos a corroborar sua defesa: (i) não haveria presunção de
solidariedade entre empresas consorciadas, conforme art. 278 da Lei das S.A.; (ii) a metodologia

28 Art. 278. (...) § 1o O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições
previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade. (...)
29 Os Acusados anexaram à defesa uma apresentação feita à Companhia quando do encerramento da auditoria das DFs
de 2010, em que estava consignado que houve discussão acerca do critério de contabilização dos consórcios, bem
como do reconhecimento de receitas pela metodologia do POC (fls. 316-325).
Relatório - DFP (0827849) SEI 19957.000174/2016-77 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ-2015/13127 – Relatório – Página 14 de 18

do POC Individual vinha sendo utilizada pela Companhia desde 2003, o que esteve inclusive sob
crivo da CVM quando a Companhia ingressou no segmento do Novo Mercado da BM&FBovespa
S.A. (hoje, B3 S.A. – Brasil, Bolsa Balcão); e (iii) o reconhecimento de receitas e custos segundo
o POC Individual refletiria a substância econômica das transações realizadas pela Companhia,
uma vez que os consórcios tinham como objetivo possibilitar aos investidores a assunção dos
riscos e obrigações que estivessem dispostos a assumir.
58.
Em relação à falta de ressalvas nos relatórios de auditoria ou ao fato de ter havido suposta
confirmação das práticas contábeis da Companhia pelos auditores independentes, a defesa aponta
que, quando assumiram os trabalhos de auditoria da Rossi, os Acusados promoveram uma série de
melhorias de práticas contábeis, sem que os ajustes efetuados pela EY colocassem em dúvida a
auditoria independente anteriormente contratada pela Companhia.
59.
Além disso, ressaltam que qualquer modificação da prática adotada há anos pela
Companhia somente seria recomendável diante de sólidas razões que fundamentassem a mudança
e que, especialmente naquele momento, em que ainda se implementava o IFRS no Brasil,
exerceram o seu melhor julgamento profissional.
60.
Frisam, ainda, que a opção por um ou outro critério contábil não modificaria o valor da
receita a ser reconhecida, mas apenas o momento em que se daria esse reconhecimento, pois,
apesar das variações verificadas ao longo do período de dois ou três anos de duração de um projeto,
ao final, o valor contabilizado seria o mesmo.
61.
Concluem que “todas as operações realizadas pela Companhia eram reais e foram
efetivamente registradas na contabilidade, não havendo variações patrimoniais significativas ao
cabo do período de execução das obras” (fls. 304), tendo os Acusados realizado o seu trabalho de
forma diligente e em consonância com as normas brasileiras e internacionais de contabilidade.
62.
Alegam, também, o descabimento do enquadramento das irregularidades que lhes foram
imputadas como falta grave, nos termos do art. 11, §3o, da Lei no 6.385, de 07.12.197630, e art. 37
da ICVM 308/9931, pois teria sido realizado de maneira genérica, sem indicação específica sobre
qual dos dispositivos elencados no referido art. 37 teria dado ensejo à caracterização da infração.

30 Conforme redação vigente à época dos fatos: “Art. 11. (...) §3o Ressalvado o disposto no parágrafo anterior, as
penalidades previstas nos incisos III a VIII do caput deste artigo somente serão aplicadas nos casos de infração grave,
assim definidas em normas da Comissão de Valores Mobiliários”.
31 Art. 37. Constitui infração grave, para o efeito do disposto no § 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76, o descumprimento
do disposto nos arts. 20, 22, 23, 25, 31, 32, 33 e nos incisos II e III do art. 35 desta Instrução.
Relatório - DFP (0827849) SEI 19957.000174/2016-77 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ-2015/13127 – Relatório – Página 15 de 18

63.
Sustentam que o art. 37 não classifica como grave a atuação dos auditores em desacordo
com as normas legais e regulamentares que disciplinam o mercado de valores mobiliários
(incluindo a própria ICVM 308/99), o que estaria previsto no art. 35, inciso I, da ICVM 308/9932.
Segundo os Acusados, graves seriam as condutas previstas nos incisos II e III do referido artigo33,
conforme expressamente previsto no rol do referido art. 37.
64.
Nesse sentido, partindo da premissa de que qualquer infração às normas da ICVM 308/99
é passível de enquadramento no inciso I do seu art. 35, entendem que não há que se falar em
violação ao art. 20 sem que haja, concomitantemente, uma infração ao art. 35, inciso I, que não é
tido como uma hipótese de falta grave.
65.
Afirmam, por fim, que, devido à abrangência do art. 20 da ICVM 308/99, uma
interpretação descuidada do art. 37 da mesma Instrução levaria à conclusão equivocada de que
toda e qualquer infração a norma emanada do Conselho Federal de Contabilidade e do Instituto
dos Auditores Independentes do Brasil é de natureza grave. Segundo a Defesa, “[t]ornar toda e
qualquer infração a referidas normas como ‘graves’, para fins do disposto na Instrução CVM
308, seria privar de qualquer sentido a maior severidade desejada pelo regulador no tratamento
de certos desvios de conduta em face de outros, menos nocivos” (fls. 306). Consequentemente,
conclui a defesa que não devem ser consideradas graves as condutas previstas no art. 20 quando
passíveis de enquadramento somente no art. 35, inciso I, da ICVM 308/99, sob pena de se
contrariar os princípios dispostos na Lei no 9.784, de 29.01.199934.
VI. TERMO DE COMPROMISSO
66.
Em 28.04.2016, os Acusados apresentaram proposta conjunta de Termo de
Compromisso, contemplando contraprestação pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (fls. 326-330),

32 Art. 35. O Auditor Independente – Pessoa Física, o Auditor Independente – Pessoa Jurídica e os seus responsáveis
técnicos poderão ser advertidos, multados, ou ter o seu registro na Comissão de Valores Mobiliários suspenso ou
cancelado, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis, quando: I - atuarem em desacordo com as normas legais e
regulamentares que disciplinam o mercado de valores mobiliários, inclusive o descumprimento das disposições desta
Instrução; (...).
33 Art. 35. O Auditor Independente – Pessoa Física, o Auditor Independente – Pessoa Jurídica e os seus responsáveis
técnicos poderão ser advertidos, multados, ou ter o seu registro na Comissão de Valores Mobiliários suspenso ou
cancelado, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis, quando: (...) II - realizarem auditoria inepta ou fraudulenta,
falsearem dados ou números, ou sonegarem informações que sejam de seu dever revelar; ou III - utilizarem, em
benefício próprio ou de terceiros, ou permitirem que terceiros se utilizem de informações a que tenham tido acesso
em decorrência do exercício da atividade de auditoria.
34 Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Relatório - DFP (0827849) SEI 19957.000174/2016-77 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ-2015/13127 – Relatório – Página 16 de 18

alegando pequena gravidade da falta cometida e inexistência de prejuízos ao mercado.
Propuseram, ainda, que o montante oferecido fosse direcionado à Fundação de Apoio ao Comitê
de Pronunciamentos Contábeis, em prol do aprimoramento das atividades de contabilidade.
67.
Em 23.08.2016, o Colegiado da CVM deliberou pela rejeição da proposta apresentada,
acompanhando o entendimento do parecer do Comitê de Termo de Compromisso, no sentido de
que o caso demandaria julgamento pelo Colegiado, com a finalidade de orientar as práticas do
mercado e a atuação dos auditores em operações dessa natureza (fls. 360-361).
68.
Em manifestação datada de 02.12.2016, os Acusados, de forma subsidiária ao pedido de
julgamento pela improcedência das imputações e consequente arquivamento do presente processo,
reiteraram disposição de firmar termo de compromisso (fls. 390), sem, contudo, efetivamente
apresentar nova proposta.
VII. DISTRIBUIÇÃO
69.
Na reunião do Colegiado de 23.08.2016, o processo foi originalmente distribuído ao
Diretor Pablo Renteria, a quem substituí no Colegiado. Ao final do seu mandato – e antes de minha
posse – o processo foi provisoriamente redistribuído, conforme o disposto no art. 10 da
Deliberação CVM no 558/08, até que, no dia 19.03.2019, fui designada sua relatora. Em
26.07.2019, foi publicada no Diário Oficial da União a inclusão deste PAS na pauta da sessão de
julgamento do dia 20.08.2019 (D.O.U. Seção 1, pág. 151).
VIII. MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR DE DEFESA
70.
Em 16.08.2019, foi trazida aos autos manifestação complementar dos Acusados
(“Manifestação Complementar de Defesa”) que havia sido protocolada em 13.12.2016, mas não
devidamente incorporada aos autos35, contendo petições datadas de 02.12.2016 com (i) breve
resumo das razões de defesa anteriormente apresentadas; e (ii) “Nota Técnica - Análise do impacto
no mercado decorrente dos ajustes das demonstrações contábeis da Rossi Residencial S.A” (“Nota
Técnica”), ambas subscritas pelo patrono dos Acusados. Foram anexados também relatórios de
analistas de mercado relativos a resultados da Companhia e um deles, mais abrangente, sobre as
companhias abertas do setor imobiliário brasileiro em certos períodos do ano de 201236.

35 Foi feita pela defesa a comprovação do protocolo de 2016 (fls. 435) e, de todo modo, tais documentos foram
incorporados aos autos e serão integralmente considerados na análise dos argumentos de defesa (fls. 385-431).
36 Referido anexo da Nota Técnica traz (i) parte do relatório de Equity Research da Goldman Sachs, de 03.06.2012,
referindo-se a resultados do primeiro trimestre de 2012, relativos a companhias do setor imobiliário da América Latina,
Relatório - DFP (0827849) SEI 19957.000174/2016-77 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ-2015/13127 – Relatório – Página 17 de 18

71.
Na visão dos Acusados, a Nota Técnica, utilizando-se de ferramentas de análise de
mercado (análise técnica e fundamentalista do mercado de ações, do setor imobiliário e oscilações
de preço e de fundamentos da Companhia), evidencia que “(i) os ajustes contábeis realizados pela
Companhia em outubro de 2012 não impactaram negativamente o desempenho da Companhia,
inexistindo prejuízo ao mercado ou aos acionistas decorrentes desse fato, e (ii) tampouco os
ajustes contábeis foram mal recebidos pelo mercado” (fls. 391).
72.
Quanto à análise fundamentalista, a Nota Técnica se remete aos relatórios de analistas de
mercado a essa anexados com vistas a demonstrar que os ajustes contábeis realizados pela Rossi
não foram mal recebidos pelo mercado, tendo em vista que tais relatórios não deram ênfase
negativa ao Fato Relevante, divulgado pela Companhia em 03.10.2012, “apesar dos analistas
terem sido unânimes em avaliar mal os resultados operacionais da Companhia” (fls. 400).
73.
Com relação à análise técnica acerca de eventual impacto dos referidos ajustes contábeis
na cotação das ações de emissão da Companhia, a Nota Técnica apresenta uma análise comparativa
na evolução dos preços das ações de emissão da Rossi frente àquelas emitidas por entidades
similares, também atuantes no setor de construção civil, acrescentando, ainda, uma análise de
colinearidade com as empresas que mais se assemelhavam à Companhia.
74.
Com base nos resultados apresentados na Nota Técnica, asseveram os Acusados que
“uma análise da evolução das ações do setor nos sugere que o Fato Relevante (...) parece não ter
afetado a Companhia de forma relevante e tampouco qualquer outra empresa do setor de
construção civil”, apontando, ainda, uma tendência de baixa, desde o final de 2010, na cotação das
ações da Rossi, que teria permanecido “indiferente, a despeito do Fato Relevante”37.
75.
Além disso, por meio da análise de correlação feita entre a Rossi, a PDG e a Gafisa38
para o período de 2010 a 2014, identificam “uma suave tendência de redução de colinearidade no
decorrer do tempo, já que, para o ano de 2012, a correlação entre a Companhia, a PDG e a
Gafisa manteve-se muito próxima à média de todo o período de 2010-2014”39. Não tendo

incluindo a Rossi; (ii) Análises de Resultado, emitidas pela Coinvalores, tratando especificamente da Rossi, datadas
de 20.08.2012, referente ao 2o trimestre de 2012, e de 19.11.2012, referente ao 3o trimestre de 2012; e (iii) relatório
de análise sobre o resultado do 3o trimestre de 2012 da Rossi, emitido pela BB Investimentos, em de 14.11.2012.
Observo que, apesar de mencionar trechos do relatório do BTG Pactual de 14.11.2012, no corpo da Nota Técnica,
referido relatório não consta do respectivo anexo.
37 Fls. 393-394.
38 A Nota Técnica se refere a tais companhias por terem se destacado como as empresas de pior desempenho do setor
de construção civil brasileiro no período em questão, entendendo que, “possivelmente”, “respondem não somente de
maneira semelhante aos riscos sistemáticos do setor de construção civil como também podem possuir características
similares (inadimplência, problemas de caixa, endividamento, alavancagem, etc.)” (fls. 394).
39 Para os Acusados, o compartilhamento de riscos sistemáticos e a semelhança entre as referidas companhias
permitiria avaliar isoladamente o Fato Relevante, como característica específica e exclusiva da Rossi, que, por isso
mesmo não poderia afetar diretamente os resultados da PDG e da Gafisa.
Relatório - DFP (0827849) SEI 19957.000174/2016-77 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ-2015/13127 – Relatório – Página 18 de 18

identificado, no comparativo da evolução das colinearidades existentes entre tais companhias,
alguma quebra de tendência ou outra anomalia e tendo destacado elevadas correlações entre as
empresas para o período de 2010 e 201140, concluem que “não há indícios de que o Fato Relevante,
de 2012, tivesse impactado a relação entre a Companhia e seus pares no setor, quando comparado
aos demais períodos” (fls. 396).
76.
Por todo o exposto na Nota Técnica, reputam ter comprovado não ser possível atribuir
qualquer dano ao mercado ou aos acionistas da Companhia a uma suposta falha dos Acusados ou
aos ajustes efetuados nas DFs da Rossi. Sustentam que, na hipótese de a CVM entender pela
existência de falhas na auditoria independente, tais falhas não foram decisivas no contexto das
atividades da Companhia para o período de 2010 a 2014.
77.
Por fim, a Manifestação Complementar de Defesa informa que (i) os Responsáveis
Técnicos foram responsáveis pela auditoria independente de várias outras companhias abertas por
muitos anos, sem que tenha havido qualquer processo sancionador; (ii) Alexandre Labetta esteve
à frente dos trabalhos de auditoria da Rossi por apenas seis meses (de junho a dezembro de 2011);
(iii) EY assumiu a auditoria da Rossi tão somente em 2010, por força da união das atividades da
Terco Grant Thorton e EY; e (iv) os relatórios de recomendações elaborados pelos auditores
independentes apontaram deficiências no controle orçamentário, estes sim de maior impacto aos
negócios da Companhia.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2019.

Flávia Sant ́Anna Perlingeiro
Diretora Relatora

40 Consoante a Nota Técnica, “Em termos interpretativos, pode-se afirmar, por exemplo, que 83% das variações
médias da Companhia são comuns a variações médias da PDG para o ano de 2011. Em outras palavras, os retornos
da Companhia e da PDG são explicados em 83% pelos mesmos fatores e apenas 17% decorrem de características
próprias (e não similares) de cada empresa. (...) Para 2012, tem-se que aproximadamente 65% das variações
explicadas pelos fatores comuns entre a Companhia e a PDG, e 56% pelos fatores comuns entre a Companhia e
Gafisa.” (fls. 396-397).
Relatório - DFP (0827849) SEI 19957.000174/2016-77 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13127 – Voto – Página 1 de 22

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° RJ2015/13127
Reg. Col. no 0335/16

Acusados:
Ernst & Young Auditores Independentes S/S

José André Viola Ferreira

Alexandre de Labetta Filho
Assunto:
Infração ao disposto no artigo 20 da Instrução CVM no 308/99, por
inobservância de normas editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.
Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro

VOTO

I.
INTRODUÇÃO

1.
Trata-se de
Processo
Administrativo
Sancionador (“PAS”)
instaurado
pela
Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria (“SNC” ou “Acusação”) em face de Ernst
& Young Auditores Independentes S/S (“EY”), José André Viola Ferreira (“André Ferreira”) e
Alexandre de Labetta Filho (“Alexandre Labetta” e André Ferreira, “Responsáveis Técnicos”, e,
em conjunto com EY, “Acusados”), os dois últimos na qualidade de sócios e responsáveis técnicos
da EY à época dos fatos que lhes são imputados, que tem como objeto apurar eventual
descumprimento de normas relativas à auditoria das demonstrações financeiras (“DFs”) da Rossi
Residencial S.A. (“Companhia” ou “Rossi”), em infração ao disposto no art. 201 da Instrução CVM
no 308/992.
2.
A Acusação questiona especificamente a atuação da EY e dos Responsáveis Técnicos
quando da realização de seus trabalhos de auditoria relativos às DFs da Rossi referentes aos
exercícios sociais findos em 31.12.2010 e 31.12.2011, em relação às quais foram emitidos
relatórios de auditoria sem ressalvas.
3.
O cerne da questão tratada neste PAS diz respeito à polêmica acerca da adequação das
práticas contábeis adotadas pela Companhia, até o início de 2012, para reconhecimento de receitas
decorrentes do desenvolvimento de empreendimentos imobiliários por meio de consórcios,

1 Art. 20. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os seus sócios e
integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade -
CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, no que se refere à conduta
profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria.
2 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste Voto que não estiverem nele definidos têm o significado que
lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).
Voto - DFP (0827851) SEI 19957.000174/2016-77 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13127 – Voto – Página 2 de 22

utilizando-se de sociedades de propósito específico (“SPEs”).
4.
Até 2012, entendia a Companhia que as receitas e despesas associadas aos contratos
relativos aos empreendimentos imobiliários realizados por meio de consórcios deveriam ser
reconhecidas tomando como base a proporção dos trabalhos executados com vistas à conclusão da
construção (metodologia denominada Percentage of Completion – “POC”) por cada SPE
consorciada, de acordo com o custo incorrido e o custo orçado individualmente, conforme as
respectivas obrigações previstas no instrumento de constituição do consórcio (“POC Individual”).
Os consórcios, à época, eram utilizados pela Rossi para algumas de suas incorporações
imobiliárias e constituídos por, ao menos, uma SPE Desenvolvedora e uma SPE Incorporadora.
5.
Consoante a prática adotada pela Rossi, o POC Individual da SPE Desenvolvedora atingia
100% quando do aporte do terreno, pois, com isso, considerava-se que a consorciada teria
cumprido suas obrigações, tendo incorrido nos custos de aquisição e de disponibilização do terreno
para a construção das unidades. A partir de tal momento, entretanto, é que se iniciaria a construção,
de modo que o POC Individual da outra consorciada – a SPE Incorporadora – estaria ainda
incipiente, sendo então a sua receita reconhecida ao longo da construção.
6.
Nesse passo, a SPE Desenvolvedora reconhecia sua receita em maior velocidade do que
a SPE Incorporadora, embora a receita de cada uma delas fosse calculada com base em percentual
da receita bruta do consórcio, contratualmente definida como o total dos recebimentos em função
das vendas das unidades imobiliárias, bem como demais receitas, auferidas a qualquer título.
7.
Conforme divulgado pela Companhia, por meio do fato relevante de 03.10.2012 (“Fato
Relevante” – a fls. 27-29), a Rossi decidiu revisar tais práticas contábeis para melhor refletir a
essência de suas operações, independentemente da forma jurídica adotada.
8.
Assim, foram alteradas suas informações financeiras, de forma retrospectiva, a partir de
01.01.2009, com base em nova metodologia3, que consistia em reconhecer as receitas e as despesas
associadas ao empreendimento como um todo igualmente entre as SPEs consorciadas,
independentemente da atividade desempenhada por cada uma delas, relacionando os custos totais
incorridos e os custos totais orçados para cálculo do POC (“POC do Empreendimento”). Dessa
forma, as receitas de cada SPE integrante do consórcio seriam reconhecidas na mesma velocidade.
9.
Ao cotejar ambas as práticas contábeis com a normatização aplicável, a Acusação
concluiu que, ao menos desde 2010, a Companhia deveria ter adotado a metodologia do POC do
Empreendimento, o POC Individual não representava adequadamente a essência econômica de
suas operações, enquanto a nova prática gerava informações mais condizentes com o seu modelo

3 v. Comunicado ao Mercado divulgado em 12.10.2012 (fls. 26).
Voto - DFP (0827851) SEI 19957.000174/2016-77 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13127 – Voto – Página 3 de 22

de negócio, conforme preceituam a OCPC 4, o CPC17(R1) e o CPC 00(R1).
10.
Nesse sentido, a SNC destacou que, em essência, a entidade vende unidades imobiliárias
a clientes e não o terreno ao consórcio e que o desempenho de cada SPE consorciada depende da
performance do empreendimento como um todo e não unicamente de suas atividades individuais,
o que estava refletido nas cláusulas 5.2 e 5.3 dos contratos de consórcio celebrados pelas SPEs4.
11.
Por esse motivo, entendeu a Acusação que o POC Individual, anteriormente adotado,
baseava-se tão somente na forma jurídica dos contratos de consórcio, em razão da ausência de
solidariedade entre as SPEs, mas não representava de forma fidedigna os negócios da Companhia,
considerando o modo como era partilhada a receita do empreendimento. Tendo em vista que a
distorção contábil decorrente da aplicação de procedimentos contábeis inadequados teria se
mostrado relevante e de efeito generalizado, como detalhado no Relatório, caberia aos Acusados,
no mínimo, ter ressalvado os relatórios de auditoria da Rossi referentes às DFs de 2010 e 2011.
12.
Assim, a SNC concluiu pela existência de elementos suficientes de materialidade e
autoria para responsabilizar os Acusados por violação ao art. 20 da ICVM 308/99, ao terem emitido
os referidos relatórios de auditoria sem ressalvas, inobservando o disposto no item 6 da NBC TA
7055, aprovada pela Resolução CFC no 1.232, de 27.11.2009, e no item A5 da NBC TA 2006,

4 Veja-se o que dispõem as referidas cláusulas adotadas como padrão (conforme destacado pela Acusação - fls. 249):
5.2) A receita bruta do Consórcio terá a seguinte destinação: a) Desenvolvedora – 23,44% (vinte e três vírgula
quarenta e quatro); b) Incorporadora – 76,56% (setenta e seis vírgula cinquenta e seis por cento).
5.3) Considera-se receita bruta do CONSÓRCIO, o total dos recebimentos em função das vendas das unidades,
incluindo correções, multas, juros e demais encargos pagos pelos adquirentes das unidades diretamente com recursos
próprios ou através de financiamentos, bem como receitas a qualquer título, inclusive financeiras, diminuídos dos
custos bancários operacionais debitados em função da conta bancária indicada na Cláusula 7a abaixo. (grifos aditados)
5 6. O auditor deve modificar a opinião no seu relatório quando: (a) ele conclui, com base na evidência de auditoria
obtida, que as demonstrações contábeis, como um todo, apresentam distorções relevantes (ver itens A2 a A7); ou (b)
o auditor não consegue obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para concluir que as demonstrações
contábeis como um todo não apresentam distorções relevantes (ver itens A8 a A12).
6 A5. A estrutura de relatório financeiro aplicável muitas vezes abrange normas de contabilidade estabelecidas por
organização normatizadora autorizada ou reconhecida ou por exigências legislativas ou regulamentares. Em alguns
casos, a estrutura de relatório financeiro pode abranger normas de informação contábil estabelecidas por organização
normatizadora autorizada ou reconhecida e exigências legislativas ou regulamentares. Outras fontes podem fornecer
orientação sobre a aplicação da estrutura de relatório financeiro aplicável. Em alguns casos, a estrutura de relatório
financeiro aplicável pode abranger tais fontes ou pode até mesmo consistir nelas. Tais fontes podem incluir: o ambiente
legal e ético, incluindo estatutos, regulamentos, veredictos e obrigações éticas profissionais em relação a assuntos
contábeis; interpretações contábeis publicadas de diferente autoridade emitidas por organizações normatizadoras,
profissionais ou reguladoras; pontos de vista publicados de diferentes autoridades sobre assuntos contábeis
emergentes, emitidos por organizações normatizadoras, profissionais ou reguladoras; práticas gerais e de setor
amplamente reconhecidas e prevalecentes; e literatura contábil.
Quando existem conflitos entre a estrutura de relatório financeiro aplicável e as fontes em que orientação sobre sua
aplicação pode ser obtida, ou entre as fontes que abrangem a estrutura de relatório financeiro, a fonte com a mais alta
autoridade prevalece.
No caso do Brasil, como definido no item 7 da NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis “práticas
contábeis adotadas no Brasil” compreendem a legislação societária brasileira, as Normas Brasileiras de Contabilidade,
Voto - DFP (0827851) SEI 19957.000174/2016-77 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13127 – Voto – Página 4 de 22

aprovada pela Resolução CFC no 1.203, de 27.11.2009.
13.
Os Acusados, por sua vez, defendem que os ajustes contábeis efetuados retroativamente
para as referidas DFs não poderiam ser entendidos como prova da existência de um erro de
auditoria, mas apenas como uma mudança na prática contábil, decorrente de esclarecimentos e
detalhamentos posteriores aos trabalhos realizados.
14.
Reconhecem que o POC Individual era metodologia “pouco usual do ponto de vista
contábil” (fls. 300), mas sustentam que não era ilegal sob o ponto de vista da normatização vigente
à época e que cabe ao auditor fazer o seu próprio julgamento face às DFs da empresa auditada.
15.
Além disso, ressaltam que o POC era historicamente um assunto polêmico, inclusive no
que diz respeito à sua forma de cálculo e apuração, e que a metodologia do POC Individual vinha
sendo aplicada pela Companhia há, pelo menos, 10 anos, sendo que qualquer modificação da
prática adotada somente seria recomendável diante de razões sólidas para tanto.
16.
Alegam que a adoção da estrutura de consórcio tinha por finalidade possibilitar a assunção
de riscos por diferentes investidores, uma vez que não havia solidariedade entre as SPEs, e que,
embora a remuneração das SPEs se desse de acordo com a proporção da receita bruta do consórcio,
em caso de devoluções de imóveis, a restituição de valores e o reconhecimento de receitas e custos
seriam ajustados conforme as obrigações efetivamente adimplidas por cada SPE. Na visão dos
Acusados, a adoção do POC Individual estava em linha com a estratégia de negócios da Rossi.
17.
Diante dessa diferença de percepções acerca da adequação – ou não – da adoção da
metodologia do POC Individual para fins de reconhecimento das receitas decorrentes dos
empreendimentos imobiliários realizados por meio de consórcios, julgamos, neste processo, se
houve inadequação do critério e, consequentemente, por seus efeitos relevantes7 e à luz da

emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, os pronunciamentos, as interpretações e as orientações emitidos
pelo CPC e homologados pelos órgãos reguladores, e práticas adotadas pelas entidades em assuntos não regulados,
desde que atendam à Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis emitida
pelo CFC e, por conseguinte, em consonância com as normas contábeis internacionais.
7 Conforme consta no Termo de Acusação, nesse aspecto, não contraditado pela Defesa: “30. [E]m razão da
inadequação do procedimento para reconhecimento de receitas em função do percentual de evolução do serviço,
eram consequentemente inadequadas as práticas contábeis então adotadas para registro da amortização de ágio
alocado na aquisição de terrenos e de carteira de clientes, ao se considerar os efetivos percentuais de amortização
frente aos critérios utilizados, assim como a apropriação ao resultado de determinadas receitas provenientes da
alienação de investimentos, os quais possuíam características de passivo, ocasionando a necessidade de
reclassificação daqueles resultados nos exercícios seguintes. 31. Sobre o efeito financeiro nas práticas contábeis,
como informado na nota explicativa 2.24 ao ITR relativo ao primeiro trimestre de 2012, os saldos dos patrimônios
líquidos em 31/12/2011, 31/12/2010 foram reduzidos, em relação à sua apresentação original em, respectivamente,
R$ 596.585 mil (-21% vs. Original) e R$ 528.809 mil (-21%). Os lucros líquidos dos exercícios findos 31/12/2011 e
31/12/2010 foram reduzidos em R$ 67.776 mil (20% menor que o original) e R$ 151.835 mil (-43,4%),
respectivamente.” (fls. 249 – grifos aditados). Sem negar os referidos efeitos, a defesa simplesmente pontua que “a
opção por um ou outro critério contábil não modificaria o valor da receita a ser reconhecida, mas apenas o momento
Voto - DFP (0827851) SEI 19957.000174/2016-77 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13127 – Voto – Página 5 de 22

normatização aplicável, se os Acusados deveriam ter feito constar ressalvas a respeito nos
respectivos relatórios de auditoria sobre as DFs de 2010 e 2011.

II.
QUESTÃO PRELIMINAR
18.
Antes de entrar no exame de mérito, faço referência à sinalização feita pelos Acusados
em petição de 02.12.2016, por meio da qual, em caráter subsidiário ao pedido de julgamento pela
improcedência das imputações e consequente arquivamento deste PAS, os Acusados reiteraram
disposição de firmar termo de compromisso, sem, contudo, efetivamente apresentar nova proposta.
19.
Entendo, contudo, não haver conveniência nem oportunidade na solução consensual deste
PAS, pelos seguintes motivos.
20.
Em primeiro lugar, a proposta conjunta de Termo de Compromisso, tempestivamente
apresentada pelos Acusados8, foi rejeitada pelo Colegiado da CVM, em 23.08.2016, tendo o
Colegiado acompanhado o entendimento do Comitê de Termo de Compromisso (“CTC”), no
sentido de que este caso “demanda um pronunciamento norteador por parte do Colegiado em sede
de julgamento, visando a bem orientar as práticas do mercado em operações dessa natureza,
especialmente a atuação dos auditores no exercício de suas atribuições, em estrita observância
aos deveres e responsabilidade prescritos em lei”. Na ocasião, o parecer do CTC consignara que
não se estava a questionar os termos da proposta em si, mas o interesse da CVM na celebração do
acordo9.
21.
Em segundo lugar, considerando o fato de que sequer houve uma nova proposta, mas tão
somente manifestação de interesse conciliatório pelos Acusados, deve-se, sobretudo, reconhecer
que, estando o feito maduro para julgamento, não se afiguram os pressupostos que evidenciariam
interesse público na celebração do termo para encerramento do feito.

III.
ANÁLISE DO CASO
III.1.
A INAPLICABILIDADE DO CPC 17(R1) ÀS DFS DE 2010 E 2011
22.
Antes de abordar o cerne da questão, cabe analisar o argumento trazido pelos Acusados
quanto à inaplicabilidade do CPC 17(R1), que trata de contratos de construção, às referidas DFs,
em virtude de lhes ser superveniente.

em que se daria esse reconhecimento. Ao final da execução do projeto, o valor contabilizado seria o mesmo por um
ou outro critério. Desse modo, as variações seriam verificadas apenas durante o período de execução das obras, que
gira entre 2 e 3 anos.” (fls.303-304).
8 Referida proposta, apresentada em 28.04.2016, contemplava contraprestação pecuniária no valor de R$ 50.000,00
(fls. 326-330), alegando pequena gravidade da falta cometida e inexistência de prejuízos ao mercado.
9 Fls. 339-347.
Voto - DFP (0827851) SEI 19957.000174/2016-77 / pg. 26

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13127 – Voto – Página 6 de 22

23.
Argui a defesa que tal normativo seria o único elemento que supostamente serviria para
alegar a existência de erro na auditoria realizada e que, à época dos fatos, sequer havia sido editado.
Ressalta que o principal embasamento da Acusação repousaria nos itens 22 e 30 do CPC17(R1),
os quais teriam trazido substanciais inovações ao texto original do referido CPC.
24.
De fato, consoante a própria Deliberação CVM no 691, de 08.11.2012, que editou o CPC
17(R1), o normativo, nos novos termos então revisados, se aplica aos exercícios iniciados a partir
de 01.01.2012. O CPC 17, em sua redação original, era o pronunciamento contábil aplicável aos
exercícios anteriores, encerrados a partir de dezembro de 2010 e às DFs de 2009 divulgadas em
conjunto com as demonstrações de 2010 para fins de comparação10.
25.
Entretanto, no que interessa ao presente caso, o CPC 17(R1) não trouxe propriamente
alterações de conteúdo, mas sim melhorias de natureza redacional, para sua melhor compreensão.
26.
No que tange aos itens relevantes para a discussão travada neste PAS, incluindo os itens
22 e 30 citados pelos Acusados, note-se que, ao se contrapor a redação dada pelo CPC 17(R1) e
aquela conferida aos dispositivos equivalentes contidos no CPC 17, não houve alteração
significativa de uma versão da norma em comento para a outra. De modo que entendo não assistir
razão aos Acusados quando alegam que estariam sendo aplicadas retroativamente “inovações”
trazidas pela nova versão da norma.
27.
Em específico, sustentam os Acusados que, apenas após a revisão do CPC17, teria
passado a ser obrigatória a “apuração do percentual de conclusão das obras” com base nos custos
totais estimados para o empreendimento imobiliário como um todo. Note-se, entretanto, que o item
24 do CPC 17 já determinava que fosse tomada como base a “proporção” do trabalho executado e
o item 32 do CPC 17 referia-se à “proporção” dos custos incorridos até a data, em contraposição
aos custos estimados “totais” do contrato.
28.
Para maior clareza, ressalto a referida comparação:

CPC 17
CPC 17(R1)
9. Os requisitos deste Pronunciamento são
usualmente aplicados separadamente a cada
contrato de construção. Porém, em certas
circunstâncias,
é
necessário
separar
os
componentes identificáveis de um único contrato
ou de um grupo de contratos a fim de refletir a
substância de um contrato ou de um grupo de
contratos.
7. Os requisitos deste Pronunciamento devem ser
usualmente aplicados separadamente a cada
contrato de construção. Porém, em certas
circunstâncias,
é
necessário
aplicar
este
Pronunciamento aos componentes separadamente
identificáveis de um único contrato ou de um grupo
de contratos em conjunto a fim de refletir a

10 Conforme disposto na Deliberação CVM no 576, de 05.06.2009, que aprovou o CPC 17, a qual foi revogada pela
Deliberação CVM no 691/12.
Voto - DFP (0827851) SEI 19957.000174/2016-77 / pg. 27

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13127 – Voto – Página 7 de 22

essência econômica de um contrato ou de um
grupo de contratos.
24. Quando a conclusão de um contrato de
construção puder ser confiavelmente estimada, a
receita e as despesas associadas ao contrato de
construção devem ser reconhecidas tomando como
base a proporção do trabalho executado até a
data do balanço. Uma perda esperada no contrato
de construção deve ser reconhecida imediatamente
como uma despesa de acordo com o item 36.
22. Quando a conclusão de um contrato de
construção puder ser estimada com confiabilidade,
as receitas e os custos associados ao contrato de
construção devem ser reconhecidos como receitas
e despesas, respectivamente, tomando como
referência o estágio de execução (stage of
completion) da atividade contratual ao término
do período de reporte. A perda esperada com o
contrato de construção deve ser reconhecida
imediatamente como despesa, de acordo com o
item 36.
32. A fase de acabamento de um contrato pode
ser determinada de várias maneiras. A entidade
usar o método que mensura de forma mais
confiável o trabalho executado. Dependendo da
natureza do contrato, os métodos podem incluir: (a)
a proporção dos custos incorridos até a data, em
contraposição aos custos estimados totais do
contrato; (b) medição do trabalho executado; e (c)
execução de uma proporção física do trabalho
contratado. Os pagamentos progressivos e os
adiantamentos recebidos dos clientes não refletem,
necessariamente, o trabalho executado e não
devem servir de parâmetro para mensuração da
receita.
30. O estágio de execução (stage of completion)
de um contrato pode ser determinado de várias
maneiras. A entidade deve usar o método que
mensure com confiabilidade o trabalho executado.
Dependendo da natureza do contrato, os métodos
podem contemplar: (a) a proporção dos custos
incorridos com o trabalho executado até a data, vis-
à-vis os custos totais estimados do contrato; (b)
medição do trabalho executado; ou (c) evolução
física do trabalho contratado. Os pagamentos
parcelados e os adiantamentos recebidos dos
clientes não refletem, necessariamente, o trabalho
executado e não devem servir de parâmetro para
mensuração da receita.
29.
A meu ver, ainda que os itens 22 e 30 do CPC 17(R1) tenham apresentado mudanças de
redação e terminologia com relação à redação original, conforme destaques no texto acima, o
conteúdo do referido pronunciamento contábil permaneceu essencialmente o mesmo,
preservando-se o sentido da orientação originalmente prevista nos itens 24 e 32 do CPC 17.
30.
Ademais, o CPC 17 já refletia a questão da primazia da substância do contrato (item 9,
acima transcrito) e também tratava da questão do reconhecimento da receita “tomando como base
a proporção do trabalho executado” (item 24 - grifei), não tendo sido a edição do CPC17(R1) a
razão pela qual a metodologia do POC Individual teria se tornado inadequada.
31.
Note-se, inclusive, que tanto o CPC17 quanto o CPC17(R1) não contém disposições sobre
contratos de consórcio ou referências a características específicas do POC Individual vis-à-vis o
POC do Empreendimento.
32.
Assim, entendo improcedente o argumento de defesa de que a Acusação teria se baseado
na aplicação retroativa do CPC17(R1). O exame que será realizado, quanto ao uso do POC
Voto - DFP (0827851) SEI 19957.000174/2016-77 / pg. 28

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13127 – Voto – Página 8 de 22

Individual e à conduta dos Acusados, será feito com base no CPC 17, aplicável ao período coberto
por esse processo.

III.2.
A ESSÊNCIA ECONÔMICA SOBRE A FORMA JURÍDICA
33.
O elemento central da discussão travada neste PAS é definir se, ao fazer uso do POC
Individual, a Companhia teria observado as normas contábeis aplicáveis ao reconhecimento de
receitas e despesas e o postulado basilar da prevalência da essência econômica sobre a forma
jurídica de suas operações, conforme previsto no CPC 00(R1), item 4.611.
34.
Para os Acusados, embora fosse “pouco usual do ponto de vista contábil”, a metodologia
do POC Individual refletia a estratégia de negócios da Rossi e não encontrava qualquer
impedimento do ponto de vista normativo. Ainda que os Acusados tivessem uma visão distinta da
Acusação acerca do que caracterizava a substância do negócio, sustentam que tal metodologia
refletia a essência econômica das operações. Ou seja, nem mesmo os Acusados pretendem se valer
apenas da forma da estrutura de contratação para sustentar a adequação da prática contábil adotada.
35.
E nem caberia mesmo fazê-lo, pois não resta dúvida de que, embora de aplicação por
vezes complexa, a prevalência da essência sobre a forma já era aplicável à época dos fatos, tendo
se tornado obrigatória no Brasil com adoção do IFRS. Tampouco era tema inédito quando da
edição do CPC17 (na versão original), embora ainda não sedimentado na prática. Ilustrativamente,
em 2010, explanava SÉRGIO DE IUDÍCIBUS:
“Fala-se em prevalência da essência sobre a forma apenas desde a década de
1980, quando aparece, pela primeira vez, explicitamente, a expressão na
Deliberação 29 da CVM (de 1986), a antiga Estrutura Conceitual Básica da
CVM/Ibracon, que, em suas conceituações gerais, já continha as raízes de uma
Contabilidade voltada ao modelo de mercado, assemelhando-se bastante,
embora resumidamente, à atual Estrutura Conceitual (Deliberação CVM 539,
de 2008). A prevalência de essência sobre a forma é, certamente, a principal
raiz que nutre e sustenta toda a árvore contábil. Quando se souber entendê-
la e aplicá-la com propriedade, se chegará ao ponto mais alto da evolução

11 Este mesmo conceito também constou do Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações
Contábeis, aprovada pela Deliberação CVM no 539, de 14.03.2008 (“CPC 00”): “35. Para que a informação
represente adequadamente as transações e outros eventos que ela se propõe a representar, é necessário que essas
transações e eventos sejam contabilizados e apresentados de acordo com a sua substância e realidade econômica, e
não meramente sua forma legal. A essência das transações ou outros eventos nem sempre é consistente com o que
aparenta ser com base na sua forma legal ou artificialmente produzida. Por exemplo, uma entidade pode vender um
ativo a um terceiro de tal maneira que a documentação indique a transferência legal da propriedade a esse terceiro;
entretanto, poderão existir acordos que assegurem que a entidade continuará a usufruir os futuros benefícios
econômicos gerados pelo ativo e o recomprará depois de um certo tempo por um montante que se aproxima do valor
original de venda acrescido de juros de mercado durante esse período. Em tais circunstâncias, reportar a venda não
representaria adequadamente a transação formalizada”. O CPC 00 foi posteriormente revogado pelo CPC 00(R1).
Voto - DFP (0827851) SEI 19957.000174/2016-77 / pg. 29

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13127 – Voto – Página 9 de 22

contábil, no qual se saberá dosar relevância, objetividade e subjetivismo
responsável.”12 (Grifou-se)
36.
Quanto à interpretação de que, no caso concreto, o POC do Empreendimento é o critério
que consubstancia a essência econômica da estrutura adotada, por meio do consórcio de SPEs,
para o desenvolvimento dos empreendimentos imobiliários, entendo assistir razão à Acusação.
37.
A meu ver, não se pode reputar que a SPE Desenvolvedora atingiria seu percentual
máximo de completion (ou “proporção máxima do trabalho executado”) ao aportar o terreno, pois
sua receita não estava atrelada meramente à destinação do imóvel ao empreendimento. Ainda que
não haja solidariedade entre as SPEs com relação ao adimplemento de suas respectivas obrigações
no âmbito do consórcio, a aferição da proporção do trabalho executado a que se refere o CPC 17
não se restringia à parcela individual de obrigações das SPEs, tendo em vista que a receita não
estava atrelada apenas ao cumprimento de tais obrigações, mas sim diretamente vinculada à
realização do empreendimento como um todo (ou seja, terreno e obra).
38.
Com efeito, é também o que veio a concluir a própria Companhia e seus auditores
subsequentes, tanto que foi justamente esse o entendimento que veio a ser refletido nas novas
práticas contábeis adotadas a partir de 2012, a reconhecer as receitas pelo método do POC do
Empreendimento e não mais pelo POC Individual.
39.
Mesmo voltando ao contexto de 2010 e 2011, não me parecem convincentes nenhum dos
dois argumentos utilizados pela defesa para sustentar que o POC Individual refletia a essência
econômica do negócio. O primeiro foi de que o objetivo da estrutura de consórcio com SPEs
distintas era oferecer diferentes relações de risco/retorno aos potenciais parceiros, razão pela qual
os contratos individualizavam as respectivas obrigações, sem prever a existência de solidariedade
entre elas, conforme o disposto no art. 278, §1o, da Lei das S.A.13.
40.
Ora, ainda que (i) realmente não houvesse solidariedade no cumprimento das obrigações
contratuais (e, de fato, não havia); e que (ii) as SPEs pudessem, com isso, atrair sócios distintos,
no meu entendimento, nada disso prejudica o reconhecimento de que o objetivo do consórcio,
expressamente previsto no contrato, era a realização conjunta de um empreendimento imobiliário
no imóvel, consistente na construção, venda das unidades imobiliárias e o recebimento do preço
pela venda de tais unidades, e não no adimplemento de obrigações específicas de cada SPE.

12 IUDÍCIBUS, Sergio de. “Essência sobre a Forma e o Valor Justo: Duas Faces da Mesma Moeda”, in Controvérsias
Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos), coord. Roberto Quiroga Mosquera e Alexsandro Broedel
Lopes, São Paulo: Dialética, 2010, p. 466.
13 Art. 278. (...) § 1o O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições
previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade. (...)
Voto - DFP (0827851) SEI 19957.000174/2016-77 / pg. 30

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13127 – Voto – Página 10 de 22

41.
Já o segundo argumento foi no sentido de que, ainda que os empreendimentos
imobiliários fossem exitosos, convergindo para a remuneração das SPEs de acordo com a
proporção fixa de participação na receita bruta do consórcio prevista nos contratos, em caso de
devoluções de imóveis, a restituição de valores e reconhecimento de receitas e custos seriam
ajustados conforme as obrigações efetivamente adimplidas por cada uma das partes. Segundo os
Acusados, isso seria confirmado ao se observar os movimentos contábeis da Companhia
associados à devolução de imóveis.
42.
Com efeito, dada a ausência de solidariedade, não se poderia impor à SPE
Desenvolvedora o cumprimento de obrigações relativas à construção, tampouco à SPE
Incorporadora obrigações pertinentes ao imóvel em si. Dessa forma, o inadimplemento de
obrigações contratualmente previstas para uma ou para outra consorciada poderia gerar diversas
repercussões, negociações e acertos com vistas a viabilizar, quando possível, a conclusão do
empreendimento.
43.
Não obstante, o próprio contrato de consórcio previa que, em caso de rescisão de
eventuais compromissos de venda e compra de unidades, as despesas, custas e devolução de
numerários a compradores e outros valores necessários à rescisão se dariam na mesma proporção
de participação das SPEs na receita bruta do consórcio. Além disso, também era previsto que,
nesses casos, a unidade devolvida deveria ser recolocada à venda e o valor arrecadado partilhado
entre as consorciadas da mesma forma. Essas repercussões corroboram, portanto, a adequação da
adoção do POC do Empreendimento, ao invés do POC Individual.
44.
De todo modo, em que pese os argumentos trazidos pelos Acusados para defender que o
POC Individual refletia a essência da operação não serem suficientes para alterar a minha
convicção quanto à inadequação da adoção do POC Individual, cabe-me abordar, na sequência,
outros aspectos trazidos pelos Acusados para embasar o julgamento profissional que fizeram à
época dos fatos. Embora esses também não sejam, a meu ver, suficientes para afastar sua
responsabilidade pela emissão de relatórios de auditoria sem ressalva, entendo que devem ser
considerados para fins de dosimetria.

III.3.
A ADOÇÃO DO IFRS PELA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
45.
O primeiro aspecto a ser sopesado é que, apesar de o IFRS ter sido incorporado à
legislação brasileira com a promulgação da Lei no 11.638, de 28.12.2007, as companhias abertas
brasileiras só passaram a ter de apresentar as suas DFs consolidadas, de acordo com o padrão
contábil internacional, a partir do exercício findo em 2010, nos termos da Instrução CVM no 457,
de 13.07.2007. Tem-se, assim, que as DFs em discussão neste PAS foram elaboradas nos dois
Voto - DFP (0827851) SEI 19957.000174/2016-77 / pg. 31

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13127 – Voto – Página 11 de 22

primeiros anos a partir da adoção dos princípios trazidos ou reforçados pelo IFRS, destacando-se
a plena adoção no Brasil do princípio da prevalência da essência sobre a forma.
46.
Nos anos de 2010 e 2011, não apenas a Rossi, mas também as demais companhias abertas
estavam em fase inicial de aplicação das novas regras contábeis, não se podendo ignorar que a
adoção do IFRS na contabilidade brasileira significou, em diversos aspectos, uma verdadeira
revolução para os regulados, uma vez que se baseia muito mais em princípios do que em regras,
impondo aos seus intérpretes um maior juízo de valor e, por vezes, certa margem de
discricionariedade quando da aplicação ao caso concreto.
47.
A própria aplicação do princípio da essência sobre a forma depende de um trabalho
substancialmente interpretativo. Sua sedimentação se deu, em boa parte, com o compartilhamento
de experiências vivenciadas e demandou um certo tempo de absorção pelo mercado. Dessa forma,
é de se compreender que sua aplicação prática gerasse dúvidas razoáveis e ainda não estivesse
sedimentada a ponto de ser perfeitamente empregada nos idos de 2010 e 2011.
48.
Com isso, não quero dizer que a aplicação de toda norma precise de um tempo de
maturação para ser absorvida e aplicada pelo mercado. Refiro-me, aqui, ao conteúdo
principiológico do IFRS, mais especificamente à aplicação concreta do princípio da prevalência
da essência econômica sobre a forma jurídica, que pressupõe, em boa medida, certo juízo de valor.
49.
A respeito, destaco o trecho inicial do Parecer de Orientação da CVM no 37, de
22.09.2011 (“Parecer de Orientação 37”), que determinou aos envolvidos na preparação e auditoria
de DFs que observassem tal princípio:
“O ordenamento contábil trazido a partir da promulgação da Lei no 11.638, de 28
de dezembro de 2007, incorporou diversas inovações à contabilidade brasileira
com o intuito de produzir demonstrações financeiras mais úteis aos investidores
e aos demais usuários externos em seus processos de alocação de recursos. Esse
novo ordenamento, decorrente da adoção das normas internacionais de
contabilidade (IFRS), visa a melhorar a infraestrutura informacional do mercado
de capitais nacional, reduzindo assimetrias.
Muitos conceitos trazidos pelas IFRS não são necessariamente inéditos para
a doutrina contábil brasileira, mas certamente trazem novidade à prática
profissional de muitos contadores e ao ambiente contábil das companhias.
Nesse contexto, está sendo quebrado um paradigma cultural há muito
presente em nosso ambiente econômico-financeiro, segundo o qual os eventos
econômicos eram interpretados e, consequentemente, registrados e mensurados
predominantemente conforme sua forma jurídica.” (Grifou-se)
50.
Como consignado no Parecer de Orientação 37, frise-se, datado de setembro 2011, ainda
estavam sendo “quebrados paradigmas” antigos com relação à interpretação de eventos
econômicos, tendo em vista que o IFRS havia trazido novidades à prática profissional.
Voto - DFP (0827851) SEI 19957.000174/2016-77 / pg. 32

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13127 – Voto – Página 12 de 22

51.
Nesse contexto, não é claramente despropositado considerar que o fato de ter havido, em
2012, uma mudança no critério contábil da Rossi, para que suas contas passassem a melhor refletir
a essência econômica das suas operações, pudesse ser visto como uma evolução interpretativa.
52.
Ademais, as revisões dos pronunciamentos contábeis são, muitas vezes, motivadas pela
evolução das práticas e da interpretação das normas contábeis existentes, o que implica em dizer
que não se trata de algo estático, pelo contrário, estando em constante evolução.
53.
Portanto, entendo que se deva valorar, no juízo de gravidade quanto ao ocorrido neste
caso, os fatores que fizeram com que a Companhia revisasse espontaneamente as suas contas, em
2012, para adequá-las ao princípio da primazia da essência econômica sobre a forma jurídica, que
se consagrou em definitivo no Brasil a partir de 2010.

III.4.
A CONTABILIDADE DAS INCORPORADORAS IMOBILIÁRIAS À LUZ DO IFRS
54.
Um segundo aspecto suscitado pelos Acusados é que a própria contabilidade de
companhias do ramo imobiliário vem sendo objeto de discussão há alguns anos, especialmente
quanto à adoção do POC como metodologia para reconhecimento de receitas e despesas na
contabilidade das incorporadoras. O tema foi objeto de grande debate até meados de 2018, quando
entrou em vigor o CPC no 47 (IFRS 15), aprovado pela Deliberação CVM no 762, de 22.12.2016,
aplicável aos exercícios sociais iniciados a partir de 01.01.2018 (“CPC 47”).
55.
O CPC 47 derivou de intensa discussão acerca do momento em que deveriam ser
reconhecidas as receitas provenientes de contratos celebrados com clientes. A título ilustrativo,
refiro-me à decisão do Colegiado da CVM no âmbito da consulta formulada pela SNC14, a respeito
de seu “entendimento em relação ao reconhecimento de receita nos contratos de compra e venda
de unidade imobiliária não concluída nas companhias abertas do setor de incorporação
imobiliária brasileira”.
56.
Em diversas passagens da consulta, é possível perceber alusões a incertezas que pairavam
sobre a metodologia POC à época da elaboração das DFs referidas neste PAS, ainda que em
discussão diversa da trazida pelo caso ora em exame, destacando-se o seguinte:
“Com o advento do processo de convergência das normas contábeis
nacionais às normas internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB,
decorrente da Lei no 11.638/07 e da Instrução CVM 457/07, algumas discussões
relacionadas ao tema em tela sobrevieram em 2009, quando do processo de
emissão do CPC17 – Contratos de Construção (IAS 11), CPC 30 – Receitas
(IAS 18) e da ICPC 02 – Contratos de Construção do Setor Imobiliário (IFRIC
15) (...). Essa discussão baseou-se na continuidade ou não da utilização do
método POC para o reconhecimento de receitas decorrentes dos aludidos

14 Memorando no 6/2018-CVM/SNC, de 28.06.2018.
Voto - DFP (0827851) SEI 19957.000174/2016-77 / pg. 33

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13127 – Voto – Página 13 de 22

contratos, vis-à-vis a adoção do novo arcabouço contábil, alinhado às normas
IFRS. (...) O reconhecimento da receita dos contratos recaía, então, sobre a
análise da transferência dos riscos e benefícios decorrentes da propriedade do
ativo em construção, podendo ser de forma continuada (ao longo da construção),
de acordo com a evolução da obra, ou em um único momento e de uma só vez
(na conclusão da obra, ou no jargão do setor, na entrega das chaves).
Diante das controvérsias não dirimidas, o Comitê de Pronunciamentos
Contábeis - CPC, em 2010, vislumbrou a necessidade de emitir a OCPC 04,
com o intuito de ‘[...] auxiliar na definição pelos preparadores das
demonstrações financeiras do momento do reconhecimento da receita com a
incorporação ou construção de imóveis’. (...)
Como consequência da edição da OCPC 04, normativo contábil com recorte
para a realidade brasileira, foi emitido o Comunicado Técnico Ibracon
05/2011 (R2), interpretando que a receita deveria ser reconhecida somente na
entrega das chaves[1] e a emissão do Ofício-Circular CVM/SNC/SEP no
02/2011 (...).
Com o advento da edição do IFRS 15, em 2014 com vigência a partir de 2018,
emergiram, novamente, as discussões sobre o método de reconhecimento de
receita para esses contratos de compra e venda de imóvel na planta, em
função, principalmente, do critério estabelecido no parágrafo 35(b) da referida
norma. Este parágrafo prevê o reconhecimento da receita ao longo do tempo, se
o controle da unidade em construção for transferido para o cliente à medida que
o ativo é criado ou melhorado. Com o início dos trabalhos, ainda em 2016,
voltados para a adoção do IFRS 15 (CPC 47) no ambiente regulatório brasileiro,
o CPC constituiu um grupo de trabalho específico destinado a avaliar os
impactos da nova norma sobre o setor de incorporação imobiliária e,
consequentemente, analisar e identificar a necessidade de ajustes na OCPC
04.” (Grifou-se)
57.
Como se vê, durante anos, a utilização do POC, particularmente, não chegou a ser
unanimidade. Foram necessárias normas e orientações adicionais para buscar dirimir, ao longo
desses anos, as dúvidas que vinham surgindo à medida em que as normas, então vigentes, eram
aplicadas pelas empresas do setor imobiliário.
58.
Tais discussões, entretanto, não contrastavam o POC Individual e o POC do
Empreendimento, mas sim o POC com a metodologia usualmente denominada como “entrega das
chaves”. De todo modo, não deixa de sinalizar e refletir a complexidade do tema.

III.5. O MODELO DE NEGÓCIOS DA COMPANHIA E AS NORMAS CONTÁBEIS ENTÃO VIGENTES
59.
O terceiro aspecto que, a meu ver, também deve ser considerado é que, segundo apontam
os Acusados, a Rossi vinha utilizando o método do POC Individual desde 2003. Apesar de os
próprios Acusados terem admitido em sua defesa que o POC Individual poderia ser considerado
“pouco usual”, em nenhum momento anterior havia sido suscitado qualquer questionamento no
Voto - DFP (0827851) SEI 19957.000174/2016-77 / pg. 34

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13127 – Voto – Página 14 de 22

sentido de que fosse contrário a lei ou às normas contábeis então vigentes15. Bem verdade que,
como visto, foi justamente com relação às DFs do exercício findo em 2010 que a adoção do IFRS
e da prevalência da essência econômica sobre a forma jurídica se consagrou mandatória no Brasil.
60.
Consoante defendem os Acusados, o uso do modelo de consórcio para a consecução dos
empreendimentos imobiliários da Rossi permitia a interpretação de que o cálculo do POC deveria
ser feito levando-se em consideração as atividades de cada SPE consorciada, tendo em vista que
assumiam obrigações e riscos distintos nos termos contratuais.
61.
Com efeito, o art. 278, §1o, da Lei das S.A., preceitua que não se pode presumir a
solidariedade; e, no caso, não apenas inexistia presunção de solidariedade, como o modelo
contratual adotado pelas SPEs expressamente dispunha que as obrigações das consorciadas eram
assumidas individualmente, sem solidariedade.
62.
Entretanto, como já dito, mesmo que as obrigações das SPEs consorciadas fossem
individualizadas e que, por não serem solidárias entre si, não pudessem ser cobradas a adimplir as
obrigações umas das outras, isso não quer dizer que a completude do empreendimento e o
reconhecimento de receitas também pudesse se dar de maneira individualizada. Ainda que
participassem da receita bruta do empreendimento em percentuais distintos, estavam todas
atreladas à venda das unidades resultantes do empreendimento como um todo (dependente do
andamento da obra) e não a eventos específicos relativos apenas às suas obrigações contratuais,
como o aporte do terreno.
63.
Repiso, portanto, que concordo com a Acusação que as cláusulas atinentes à remuneração
das SPEs reforçam o entendimento de que sua performance dependia do resultado do
empreendimento como um todo, e não unicamente de suas atividades individuais. Assim, a
essência do negócio se refletia na venda das unidades imobiliárias que prescindiam da realização
do empreendimento como um todo (ou seja, o terreno e a obra), daí a pertinência de se exigir que
o reconhecimento das receitas pelas consorciadas se desse na mesma velocidade,
independentemente da atividade individualmente desempenhada, relacionando, assim, os custos
totais incorridos e os custos totais orçados para cálculo do POC. Mas reconheço que não se trata
de interpretação evidente e inequívoca.
64.
O espaço para polêmica e discussão não passou desapercebido e nem foi negligenciado
pelos Acusados, que asseveram que o tema foi amplamente debatido com a administração da
Companhia. E trouxeram aos autos evidências disso, por meio de apresentação em powerpoint

15 Note-se que, segundo informado pelos Acusados, a metodologia do POC Individual havia sido referendada por
todos os auditores independentes da Companhia desde 2003, inclusive pela própria Deloitte, que, no passado, teria
auditado as contas da Companhia no período de 2001 a 2004 e emitido pareceres sem quaisquer ressalvas.
Voto - DFP (0827851) SEI 19957.000174/2016-77 / pg. 35

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13127 – Voto – Página 15 de 22

denominada “Reunião de fechamento de 2010”, datada de 03.03.2011, com descritivo da Agenda
para reunião de encerramento da auditoria do exercício findo em 31.12.2010. Na referida
apresentação, consta um slide sobre “Pontos críticos de auditoria - Pontos de discussão”,
contemplando os seguintes tópicos: (i) “visão individual”; (ii) “visão do projeto”; (iii) “efeito
societário”; e (iv) “efeito tributário sobre a operação” (fls. 322). Entretanto, apesar de indicar que
foi destacada para discussão a “mecânica de apropriação” nas operações imobiliárias, quanto aos
critérios de contabilização dos consórcios e de permutas, tal apresentação não reflete o conteúdo
da discussão de mérito dessas questões.
65.
Veja-se que a própria defesa dos Acusados adverte que em diversos momentos, ao discutir
“dito critério contábil com a administração da Companhia” recomendaram “sua substituição” pela
“adoção de uma contabilidade referenciada e inspirada nas orientações do USGAAP, mais
detalhada, que estabelece uma série de condições e limitações ao uso do POC” (fls. 297 e 301).
66.
Os Acusados não trouxeram aos autos quaisquer papéis de trabalho, os quais deveriam
evidenciar a análise crítica acerca da adequação da escolha do método para reconhecimento de
receitas adotado pela Companhia, espelhando suas indagações e as conclusões a que chegaram em
seu julgamento profissional, especialmente diante de questões de difícil julgamento. A
documentação de suporte à auditoria realizada tampouco foi referida ou questionada pela
Acusação, não me permitindo fazer qualquer ponderação sobre seu conteúdo.
67.
Em linha com precedentes da CVM, reforço a importância de os auditores independentes
documentarem adequada e suficientemente seus processos de análise das informações
disponibilizadas pela companhia. Nesse sentido, destaco as excelentes considerações aduzidas no
voto do Presidente Marcelo Barbosa no âmbito de PAS julgado em 31.07.2018:
31. O conteúdo dos papéis de trabalho dos auditores independentes permite
melhor entendimento de aspectos importantes do processo de análise das
demonstrações financeiras, como por exemplo os esforços empreendidos por tal
prestador de serviço com o intuito de identificar possíveis inconsistências ou
falhas na contabilização de dados, bem como a adequação dos meios escolhidos
pelo auditor.
32. Uma vez que em tais documentos deve constar o que o auditor fez ou deixou
de fazer, em benefício do próprio auditor, de seu cliente e do mercado, sua leitura
permite ao regulador entender se o auditor analisou adequadamente as
informações prestadas, se solicitou maiores detalhes a respeito de fatos mal
explicados, se questionou a administração a respeito de determinada forma de
contabilização, se discordou da administração, expondo os motivos para tanto,
ou se quedou inerte frente a sinais de alerta.16 (Grifou-se)

16 PAS n° 19957.008057/2016-51, Relator Presidente Marcelo Barbosa, j. em 31.07.2018.
Voto - DFP (0827851) SEI 19957.000174/2016-77 / pg. 36

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13127 – Voto – Página 16 de 22

68.
Por fim, quanto ao aspecto tributário, os Acusados ressaltaram em sua defesa que a
Instrução Normativa SRF no 834/08 e a norma posterior, que a revogou17, orientavam, para fins
dos procedimentos fiscais, que as receitas, custos e despesas incorridos por cada pessoa jurídica
participante do consórcio deveriam ser apropriados individualmente por cada consorciada, na
proporção da respectiva participação.
69.
Nesse ponto, também entendo estar correta a Acusação, quando aduz que, para os fins
deste processo, os normativos tributários não precedem os societários nem as normas contábeis,
que devem prevalecer em conformidade com as orientações contidas no item A5 da NBC TA 200,
que não foram observadas neste caso.
III.6.
IMPACTO NO MERCADO
70.
Os Acusados apresentaram Nota Técnica (fls. 391-431) que consideram ter evidenciado
que os ajustes contábeis referidos no Fato Relevante não impactaram negativamente o desempenho
da Companhia nem representaram prejuízo ao mercado ou aos acionistas, bem como que tais
ajustes não teriam sido mal recebidos pelo mercado.
71.
Em diversas passagens, a própria Nota Técnica não faz afirmações categóricas ou
conclusivas, sendo permeada por termos genéricos que traduzem interpretações possíveis ou
apuração de indícios, como, por exemplo, nos seguintes trechos:
“Uma análise da evolução das ações do setor nos sugere que o Fato Relevante
(...) parece não ter afetado a Companhia de forma relevante e tampouco
qualquer outra empresa do setor de construção civil” (fls. 393)
“Como se pode observar no Gráfico (...), a Companhia, a PDG (...) e a Gafisa (...)
destacaram-se como as empresas de pior desempenho do setor de construção
civil. Possivelmente, respondem não somente de maneira semelhante aos riscos
sistemáticos do setor de construção civil como também podem possuir
características similares (inadimplência, problemas de caixa, endividamento,
alavancagem, etc.)” (fls. 394).
“(...), partindo do pressuposto de que a Companhia, a PDG e a Gafisa
compartilham os riscos sistemáticos e possuem também características similares
(...), torna-se possível identificar se ocorre alguma quebra de tendência, ou
alguma outra anomalia (...).” (fls. 395)
“Conclui-se, portanto, que não há indícios de que o Fato Relevante, de 2012,
tivesse impactado a relação entre a Companhia e seus pares no setor, quando
comparado aos demais períodos.” (fls. 396)

(Grifou-se)
72.
Os resultados apresentados na Nota Técnica dependem, em certa medida, da correção das
premissas utilizadas, como, por exemplo, o grau de comparabilidade das companhias do setor
imobiliário referidas na análise técnica de colinearidade e, com relação à análise fundamentalista,

17 Revogada pela Instrução Normativa RFB no 1.199, de 14.10.2011.
Voto - DFP (0827851) SEI 19957.000174/2016-77 / pg. 37

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13127 – Voto – Página 17 de 22

da representatividade e do alcance da amostra de relatórios selecionados de analistas, sendo de se
destacar que apenas duas das análises de mercado apresentadas no anexo da Nota Técnica têm data
posterior ao Fato Relevante da Rossi.
73.
Entretanto, não considero pertinente nem necessário, para fins de julgamento deste caso,
entrar no exame de mérito quanto às premissas utilizadas nas análises apresentadas na Nota
Técnica, tendo em vista que não estamos a julgar neste processo a opção feita pela Companhia,
tampouco as consequências trazidas a acionistas e ao mercado como um todo, mas sim o
descumprimento de normas profissionais quando da auditoria das DFs da Rossi referentes aos
exercícios findos em 31.12.2010 e 31.12.2011, quando já mandatória a adoção do IFRS.
74.
O cerne da discussão neste processo, portanto, cinge-se à apreciação sobre se os Acusados
teriam realizado o seu trabalho de revisão das DFs de forma efetivamente diligente e em
consonância com as normas de contabilidade. Dito de forma mais espefícia, julgamos se, no caso,
os Acusados empreenderam os devidos esforços para realizar uma análise crítica acerca da
essência dos negócios da Companhia com relação aos empreendimentos imobiliários realizados
por meio de consórcios de SPEs de modo a bem embasar seu julgamento profissional.
75.
Ademais, não há controvérsia neste PAS quanto ao fato de que, em razão das alterações
nas práticas contábeis no primeiro trimestre de 2012, os saldos dos patrimônios líquidos em
31.12.2011 e 31.12.2010 sofreram redução em relação à sua apresentação original de,
respectivamente, R$ 596.585 mil (-21%) e R$ 528.809 mil (-21%), enquanto que os lucros líquidos
dos exercícios de 31.12.2011 e 31.12.2010 foram reduzidos, respectivamente, em R$ 67.776 mil
(20% menor que o original) e R$ 151.835 mil (-43,4%) (fls. 249).
76.
Ora, não se pode deixar de reconhecer que a base acionária da Companhia não
permaneceu necessariamente a mesma ao longo do período em questão e que, até a realização dos
ajustes retroativos em 2012, acionistas e outros participantes do mercado podem ter tomado
decisões de investimento ou desinvestimento com base em DFs que, no que tange ao objeto deste
PAS, não refletiam adequadamente a essência dos negócios da Companhia, sem que, contudo,
tivessem sido objeto de ressalvas dos auditores externos, frustrando seu papel de gatekeepers.
77.
Portanto, não consigo concluir a priori pela inexistência de prejuízo a acionistas, ainda
que reconheça que, como aduzem os Acusados, a opção da Companhia por um ou outro critério
contábil não teria modificado o valor da receita global a ser reconhecida, mas apenas o momento
em que se daria esse reconhecimento e que, apesar das variações verificadas ao longo do período
de dois ou três anos de duração dos projetos, ao final, o valor contabilizado tenha sido o mesmo.
Voto - DFP (0827851) SEI 19957.000174/2016-77 / pg. 38

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13127 – Voto – Página 18 de 22

78.
E é neste contexto que entendo, não obstante a plausibilidade de vários dos aspectos
suscitados pelos Acusados, conforme sopesados nas Seções III.2 a III.6, que os argumentos
trazidos pela defesa não foram suficientes para afastar a demonstração de que uma análise mais
detida e criteriosa pelos auditores independentes acerca da estrutura de negócios da Companhia e
sua repercussão sobre a apuração de receitas pelas SPEs, privilegiando a essência sobre a forma,
como já era então requerido, apontaria para a necessidade de ressalva quanto à inadequação da
adoção da metodologia do POC Individual para fins do reconhecimento da receita proveniente dos
empreendimentos imobiliários da Companhia.
79.
Assim, concluo que os Acusados devem ser responsabilizados por não terem ressalvado
os respectivos relatórios de autoria relativos às DFs da Rossi de 2010 e 2011, uma vez que, como
demonstrou a Acusação, a distorção contábil decorrente da aplicação do referido procedimento
contábil era relevante e de efeito generalizado, tendo sido inobservado o disposto no item 06 da
NBC TA 705 e no item A5 da NBC TA 200, em infração ao art. 20 da ICVM 308/99.
80.
Com relação aos Responsáveis Técnicos, observo que, nos termos do art. 21 da ICVM no
308/99, o relatório de auditoria deve ser assinado pelo responsável técnico da empresa de auditoria
contratada, a quem cabe responder pela execução e pela qualidade dos trabalhos de auditoria sob
a sua responsabilidade e, por conseguinte, por eventuais falhas identificadas no relatório de
auditoria. O fato de que cada um dos Responsáveis Técnicos foi responsável pela revisão das DFs
referentes a apenas um dos dois exercícios questionados neste PAS será considerado mais adiante
para fins de dosimetria das penas.
81.
Não deixarei de considerar também, em favor dos Acusados, as informações pontuadas
pela defesa quanto ao fato de que seus relatórios de recomendações acerca dos controles internos
da Rossi apontaram deficiências no controle orçamentário18, muito relevantes para os negócios da
Companhia, bem como que ao assumirem os trabalhos de auditoria promoveram uma série de
melhorias nas práticas contábeis adotadas pela Companhia.
82.
Por outro lado, sem em nada reduzir ou afastar o mérito de tais melhorias e apontamentos
diligentes, essas ponderações não são aptas a descaracterizar a falha profissional de que trata este
PAS. E, ainda, o fato de a EY ter assumido a auditoria da Rossi tão somente em 2010 (por força
da união se suas atividades com a Terco Grant Thorton) e de Alexandre Labetta ter estado à frente
de tais trabalhos de auditoria por apenas seis meses (junho a dezembro de 2011) não reduz suas
responsabilidades no âmbito da auditoria. Pelo contrário, seria de se esperar que, ao iniciarem o
contato com a Rossi, empregassem esforços ainda mais detidos para analisar criticamente a

18 Informação igualmente refletida no Parecer de Termo de Compromisso relativo ao PAS RJ2014/12573, a tratar da
responsabilidade dos diretores da Companhia pelas alterações divulgadas no Fato Relevante.
Voto - DFP (0827851) SEI 19957.000174/2016-77 / pg. 39

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13127 – Voto – Página 19 de 22

essência dos negócios da Companhia, especialmente naqueles primeiros dois anos de
implementação mandatória do IFRS no Brasil.
III.7.
INFRAÇÃO DE NATUREZA GRAVE
83.
Por fim, cabe-me enfrentar o argumento apresentado pela defesa no sentido de que seria
descabida a classificação das irregularidades imputadas aos Acusados como falta grave.
84.
Na visão dos Acusados, tendo em vista que qualquer infração às normas previstas na
ICVM 308/99 se enquadraria no inciso I do seu art. 35, não haveria que se falar em violação ao
art. 20 sem infração concomitante a tal dispositivo, o qual, nos termos do art. 37 da referida
Instrução, não é hipótese de infração grave.
85.
Também nesse aspecto entendo não assistir razão aos Acusados.
86.
Em primeiro lugar, porque o art. 37 da ICVM 308/99 traz, em sua redação, um rol taxativo
dos dispositivos cujo descumprimento constitui infração grave, para os fins do disposto no art. 11,
§3o, da Lei no 6.385, de 07.12.1976, não dando margem a interpretações extensivas, e do referido
rol consta expressamente infração ao art. 20.
87.
A prevalecer o que sustentam os Acusados, tornar-se-ia letra morta a inclusão do art. 20
no rol fixado no art. 37 da referida Instrução. Note-se, ainda, que o art. 20 não abrange quaisquer
normas emanadas do CFC, mas aquelas pertinentes à conduta profissional e ao exercício da
atividade dos auditores independentes, bem como à emissão de pareceres e relatórios de auditoria.
88.
Em segundo lugar, porque o fato de o art. 37 prever que o descumprimento ao art. 20 é
uma das hipóteses de infração grave não significa que, em processos sancionadores envolvendo
tal irregularidade, não seja feita, no momento da aplicação da penalidade, uma análise da conduta
dos acusados, alicerçada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tomando-se como
referência as particularidades do caso concreto.
89.
Assim, em diversos casos de infração ao art. 20 da ICVM 308/99, o Colegiado da CVM
aplicou a penalidade de multa prevista no inciso II do art. 1119, da Lei no 6.385/76, e não

19 Art. 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da Lei no 6.404, de
15 de dezembro de 1976 (Lei de Sociedades por Ações), de suas resoluções e de outras normas legais cujo
cumprimento lhe caiba fiscalizar as seguintes penalidades, isoladas ou cumulativamente: I - advertência; II - multa;
III - (revogado); IV - inabilitação temporária, até o máximo de 20 (vinte) anos, para o exercício de cargo de
administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras
entidades que dependam de autorização ou registro na Comissão de Valores Mobiliários; V - suspensão da autorização
ou registro para o exercício das atividades de que trata esta Lei; VI - inabilitação temporária, até o máximo de 20
(vinte) anos, para o exercício das atividades de que trata esta Lei; VII - proibição temporária, até o máximo de vinte
anos, de praticar determinadas atividades ou operações, para os integrantes do sistema de distribuição ou de outras
entidades que dependam de autorização ou registro na Comissão de Valores Mobiliários; VIII - proibição temporária,
Voto - DFP (0827851) SEI 19957.000174/2016-77 / pg. 40

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13127 – Voto – Página 20 de 22

necessariamente as penas mais gravosas, aplicáveis aos casos de infração de natureza grave,
conforme listadas nos incisos IV a VIII do mesmo artigo, conforme previsto no respectivo §3o20.
A despeito da classificação da infração como grave, em tais casos, foram sopesadas as
circunstâncias do caso concreto.
90.
Em especial, é pertinente citar processo julgado pela CVM, no qual a própria EY figurou
como um dos acusados. Na ocasião, o Diretor Gustavo Gonzalez, ressaltou em seu voto que:
“[O] art. 37 da Instrução CVM no 308/99 qualifica como infração grave o
descumprimento do art. 20 daquele mesmo normativo, que, como visto, formaliza
o dever dos auditores independentes de atuar em conformidade com as normas
do CFC e do IBRACON. Tais normas são bastante abrangentes e incluem
obrigações cujo potencial ofensivo é bastante variado, razão pela qual o
Colegiado deve, em seu exercício de dosimetria, avaliar se a infração
verificada no caso concreto reveste-se efetivamente de materialidade que
justifique a aplicação de alguma das penalidades que, nos termos da lei, são
restritas às infrações de maior gravidade.”21 (Grifou-se)

IV.
CONCLUSÃO E PENALIDADES

91.
Aos auditores independentes cabe bem realizar seus trabalhos de modo a obter segurança
razoável de que as DFs das companhias auditadas estão livres de distorções relevantes e
apresentam, de modo adequado, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira, o desempenho operacional e o fluxo de caixa da entidade auditada, de acordo com as
normas contábeis aplicáveis. Nesse sentido, cumpre aos auditores externos conferir credibilidade
às DFs das companhias abertas, revisando-as de maneira isenta e com total autonomia frente à
sociedade auditada.
92.
Em caso de distorção relevante, é fundamental que os auditores independentes observem
as normas que regulam a sua profissão e a emissão de pareceres e relatórios de auditoria, sendo de
extrema importância as ressalvas, opiniões adversas e abstenções de opinião, tanto para os usuários
das DFs quanto para o próprio regulador, a repercutir, inclusive, em algumas ações de seu plano
de Supervisão Baseada em Risco.
93.
Por todo o exposto, entendo que, neste caso, os Acusados referendaram práticas contábeis
inconsistentes com as normas então em vigor, tendo em vista a emissão dos relatórios de auditoria
sem ressalvas, com inobservância das normas do CFC apontadas pela Acusação, em infração ao

até o máximo de dez anos, de atuar, direta ou indiretamente, em uma ou mais modalidades de operação no mercado
de valores mobiliários.
20 Vide PAS CVM no RJ2005/9823, j. em 25.09.2006; PAS CVM RJ2010/8588, j. em 14.12.2010; PAS CVM
RJ2014/4395, j. em 11.08.2015; PAS CVM no RJ2014/4395, j. em 11.08.2015; PAS CVM no RJ2014/12058, j. em
25.10.2016; PAS CVM no RJ2014/9399, j. em 07.02.2017.
21 PAS CVM no RJ2015/13670, j. em 06.03.2018.
Voto - DFP (0827851) SEI 19957.000174/2016-77 / pg. 41

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13127 – Voto – Página 21 de 22

disposto no art. 20 da ICVM 308/99, que, como visto, formaliza o dever dos auditores
independentes de atuar em conformidade com as normas do CFC e do IBRACON.
94.
De todo modo, embora, como já dito, o descumprimento do art. 20 da ICVM 308/99
consubstancie infração grave nos termos do art. 37 da referida instrução, cabe reconhecer também,
diante da abrangência da norma, que o Colegiado deve, em seu exercício de dosimetria, avaliar a
infração efetivamente verificada e as circunstâncias específicas do caso concreto.
95.
Neste caso, no que diz respeito à dosimetria das penalidades, entendo que devem ser
consideradas como circunstâncias atenuantes (i) a primariedade dos Acusados22; (ii) a boa-fé dos
Acusados e o fato de que as falhas reconhecidas no presente voto não revelaram inépcia na atuação
dos Acusados ou acobertamento de fraudes contábeis; e (iii) as circunstâncias apontadas Seções
III.3 a III.6, acima, em favor da razoabilidade do julgamento profissional feito pelos Acusados,
mitigando a gravidade da conduta, em concreto, em que pese se tratar, em abstrato, de infração de
natureza grave nos termos do art. 37 da ICVM no 308/99.
96.
Assim, com fundamento no artigo 11, inciso II, da Lei n° 6.385/76, voto por condenar:
i.
Ernst & Young Auditores Independentes S/S à penalidade de multa pecuniária no valor
de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por infração ao disposto no art. 20 da ICVM 308/99,
por ter emitido relatórios de auditoria sem ressalvas sobre as demonstrações financeiras
relativas aos exercícios findos em 31.12.2010 e 31.12.2011, respectivamente, da Rossi
Residencial S.A., com inobservância ao disposto no item 06 da NBC TA 705, aprovada
pela Resolução CFC no 1.232/09, e das orientações contidas no item A5 da NBC TA 200,
aprovada pela Resolução CFC no 1.203/09;

ii.
José André Viola Ferreira, na qualidade de sócio e responsável técnico, à penalidade de
multa pecuniária no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), por infração ao disposto
no art. 20 da ICVM 308/99, por ter emitido relatório de auditoria sem ressalvas sobre as
demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31.12.2010, da Rossi
Residencial S.A., com inobservância ao disposto no item 06 da NBC TA 705, aprovada
pela Resolução CFC no 1.232/09, e das orientações contidas no item A5 da NBC TA 200,
aprovada pela Resolução CFC no 1.203/09; e

22 Os Responsáveis Técnicos não têm antecedentes perante a CVM. Em 06.03.2018, EY foi condenada pelo Colegiado
da CVM à pena de multa pecuniária no valor de R$50.000,00, por descumprimento ao art. 20 da ICVM 308/99, no
âmbito do PAS CVM n° RJ2015/13.670, decisão ainda não transitada em julgado, pendente julgamento de recurso
perante o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Voto - DFP (0827851) SEI 19957.000174/2016-77 / pg. 42

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13127 – Voto – Página 22 de 22

iii. Alexandre de Labetta Filho, na qualidade de ex-sócio e ex-responsável técnico, à
penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), por
infração ao disposto no art. 20 da ICVM 308/99, por ter emitido relatório de auditoria
sem ressalvas sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em
31.12.2011, da Rossi Residencial S.A., com inobservância ao disposto no item 06 da NBC
TA 705, aprovada pela Resolução CFC no 1.232/09, e das orientações contidas no item
A5 da NBC TA 200, aprovada pela Resolução CFC no 1.203/09.
É como voto.
Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2019

Flávia Sant’Anna Perlingeiro
Diretora Relatora
Voto - DFP (0827851) SEI 19957.000174/2016-77 / pg. 43